Tribunal: CARF
Processo: 16327.720963/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720963/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.911 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
B3 S.A - BRASIL, BOLSA, BALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
INVESTIDA
ADQUIRIDA.
INVESTIDORA
ADQUIRENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
ÁGIO
DEDUTÍVEL.
INDEDUTIBILIDADE.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Nos termos da legislação fiscal, não implica ágio dedutível, conforme a
previsão do arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1996, os casos em que o patrimônio
adquirido via incorporação de ações é quitado mediante a entrega de ações da
incorporadora aos ex-titulares das ações incorporadas, quando, em momento
subsequente ocorre incorporação da entidade que teve suas ações incorporadas,
avaliadas por valor superior de modo a ensejar o suposto ágio dedutível.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007.
CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF 105.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa
isolada sobre o valor do pagamento mensal apurado sob base estimada ao
longo do ano, não efetuado, relativamente aos anos calendário a partir da
vigência MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de
15/07/2007.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO. EXCLUSÃO. DE ÁGIO. GLOSA. LANÇAMENTO
DECORRENTE.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à
apuração do lucro real tributado pelo IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720963/2019-07
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade dos lançamentos e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves e
André Luis Ulrich Pinto, que lhe davam provimento. Julgamento realizado após a vigência da
Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em
virtude do Acórdão de no 12-116.979 proferido pela 12a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 10 de
junho de 2020, ter julgado improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
Da autuação.
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL (fls. 02/32), dos anos
de 2014, 2015 e 2016, nos valores abaixo discriminados:

Inicio com a transcrição, resumida, do que consta no Termo de Verificação
Fiscal, peça integrante do Auto de Infração (os destaques são do original):
- em 1- INTRODUÇÃO, o contribuinte excluiu cerca de R$ 4,8 bilhões da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, no período de 2014, 2015 e 2016, relativamente a valores
registrados no ano de 2008 como resultados de exercícios futuros, os quais integraram uma mais
valia* registrada contabilmente, mas não tributada pela aquisição da Companhia Bovespa
Holding, naquele ano; [(*) Esclareça-se: Mais valia não é ágio.]
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- Posteriormente, com a incorporação societária da companhia adquirida, o
contribuinte passou a deduzir a mais-valia apropriada contabilmente, como equiparada ao ágio
previsto no art. 7o da Lei no 9.532/97;
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
...
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea “b ” do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração;
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
...
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (grifamos)
- Evidentemente, as normas legais trazidas tratam os mencionados elementos -
custo de aquisição, ágio, valor de mercado dos bens da controlada, valor de rentabilidade com
base em previsão de resultados futuros, etc – por seus fundamentos econômicos.
- No ano de 2008, ao adquirir a Companhia Bovespa Holding S.A., o contribuinte
registrou contabilmente, além do ativo correspondente ao Patrimônio Líquido registrado nos
livros da Companhia adquirida, o valor relativo à mais-valia correspondente aos lucros futuros
das atividades que seriam realizadas nos 10 anos seguintes pela Bovespa Holding S.A. Na
ocasião, não tributou a mais valia registrada, por tratar-se, naquele momento, de mero
reconhecimento contábil antecipado de resultados futuros (os que ocorreriam no período ora
fiscalizado);
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- Nos 10 anos seguintes, quando os “resultados futuros” passaram a ser
efetivamente auferidos, o contribuinte também não realizou sua tributação, por tratar-se, então,
sob sua ótica, dos valores que já haviam sido registrados contabilmente em 2008 (não esquecer
que não foram tributados na época);
- O vislumbrado “benefício fiscal” foi utilizado pelo contribuinte por meio da
amortização da mais-valia registrada no ativo, excluída das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
apurados mensalmente, classificadas contabilmente como “AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO, que
teria sua dedutibilidade fiscal supostamente embasada nas normas dispostas no art. 7o da Lei no
9.532/97;
- Contudo, a norma invocada pelo contribuinte embasa-se, como vimos, em
fundamentos econômicos e é pautada por diversas regras que impõem condições especificas para
utilização da tratadas “AMORTIZAÇÃO FISCAL”.
- A primeira delas, disposta no caput do referido artigo, especifica o elemento
amortizável, qual seja, o ágio derivado do Custo de Aquisição, quando apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77, sob seu conceito estritamente econômico.
Lei 9.532/97
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
Decreto-Lei no 1.598/77
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
...
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
[...]
- A fim de compreendermos o Custo de Aquisição - de que trata a norma legal -
trazemos o ensinamento de Bulhões Pereira:
"Custo é sacrifício, privação ou perda de valor financeiro sofrido pela pessoa
como meio ou requisito para alcançar objetivo. Esse conceito amplo de custo,
referido à relação entre meio e fim, abrange o custo na relação de troca (a
perda daquilo que é transferido em contrapartida do que é recebido) e na
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

relação de transformação (o que é sacrificado, perdido ou modificado como
requisito para criar algo com nova forma)."
- (Grifamos os termos “abrange o custo na relação de troca”, aplicáveis
especificamente à operação ora analisada)
- As relações de troca fundamentam-se na equidade entre as partes, observada na
relação econômica entre o bem entregue e o bem recebido.
- No presente Termo de Verificação Fiscal analisamos o Instituto da
Incorporação de Ações, regulado no art. 252 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), que tem por
essência a Relação de Troca de ações entre as companhias envolvidas, utilizado pelo
contribuinte para aquisição das ações Bovespa Holding S.A.
- No item 2 – DOS FATOS, a fim de compreendermos os valores amortizados
pelo contribuinte devemos verificar a operação de reorganização societária - Combinação de
Negócios - que deu origem ao registro contábil de ágio realizado.
- Em 2008, a Combinação de Negócios entre as empresas BM&F SA e Bovespa
Holding SA foi realizada de forma a unificar as atividades das duas companhias em uma única
Companhia, por meio da utilização de uma terceira companhia a Nova Bolsa S.A. (atual B3)
para “encabeçar” as operações;
- A Nova Bolsa S.A. foi constituída em 14 de dezembro de 2007, com sede em
São Paulo, com a denominação social de T.U.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
com o objeto social de participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou cotista, no País
e no exterior (“holding”).
- Em 8 de abril de 2008, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), os
acionistas da T.U.T.S.P.E deliberaram e aprovaram, entre outros assuntos, a alteração de sua
denominação social para “Nova Bolsa S.A.”. Assim, a Nova Bolsa S.A., que era uma companhia
que possuía um patrimônio líquido de R$ 500,00 (quinhentos reais) realizaria as operações com
vistas a unificar as duas bolsas:
1o) Incorporaria a BM&F S.A, por seu valor patrimonial e, em seguida:
2o) Incorporaria as ações da Bovespa Holding S.A, por seu “valor de mercado
atribuído”.
- As etapas da reorganização societária envolvendo a Bovespa Holding e a BM&F
podem ser verificadas no “PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES DE EMISSÃO DA BOVESPA HOLDING S.A. PELA NOVA BOLSA S.A.” firmado
entre as partes, datado de 17 de abril de 2008:
ETAPAS
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na
emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações
ordinárias, na proporção de 1:1, e na consequente extinção de BM&F;
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

(ii) Na mesma data, em deliberação distinta e subseqüente, Incorporação das
Ações da Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo e
Justificação, incluindo a emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas da
Bovespa Holding, de ações ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis;
(grifamos)
- A reorganização societária foi efetivada com as Assembleias Gerais das três
companhias, realizadas em 08 de maio de 2008, que aprovaram o Protocolo e Justificação de
Incorporação de Patrimônio da BM&F pela Nova Bolsa S.A. e o Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A. Os protocolos relatam os
procedimentos, razões, resultados e consequências da reorganização societária realizada;
- É importante observar a adoção dos dois institutos distintos no processo de
reorganização societária realizado, mencionados nas etapas acima. 
A Incorporação de Sociedade - BM&F - realizada na etapa (i) e 
A Incorporação de Ações – Bovespa Holding - realizada na etapa (ii)
- Na “Incorporação de Sociedade” o patrimônio da sociedade incorporada é
vertido para a incorporadora e a incorporada deixa de existir (BM&F S.A.) e na “Incorporação
de Ações” a sociedade que tem suas ações incorporadas continua a existir, seu patrimônio não é
vertido e a companhia passa a ser uma subsidiária integral da incorporadora (Bovespa Holding
S.A.);
- Na época dos fatos, a BM&F S.A. possuía um valor de mercado de cerca de
R$17 bilhões e a Bovespa Holding S.A. um valor de mercado de cerca de R$ 20 bilhões, quando
avaliadas pelos preços de suas ações em 08 de maio de 2008, listada na Bolsa de Valores de São
Paulo sob os códigos “BMEF3” e “BOVH3”, respectivamente;
- Todavia, ao realizarem a operação de integração das duas companhias, as partes
optaram por registrar a BM&F S.A. por seu valor contábil, de R$2.615.517.000,00 e registrar e
exteriorizar contabilmente a Bovespa Holding S.A. pelo seu valor de mercado, de
R$17.942.090.162,46, como descreve o item 5.5 do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Bovespa Holding S.A pela Nova Bolsa S.A.- doravante Protocolo;
5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a
serem incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias,
ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por ação, valor este respaldado pelo
Laudo de Avaliação.
- O mencionado registro trata de um valor atribuído pelas partes, distinto de do
custo de aquisição em seu conceito econômico e contábil. Trata-se de mensuração do ativo a
valor de mercado, para exteriorização contábil do acréscimo patrimonial, como a seguir
explanado;
Em 2.1 DO PROPÓSITO NEGOCIAL:
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- O Protocolo descreve a finalidade da incorporação das ações da Bovespa
Holding
1. Finalidade da Incorporação das Ações da Bovespa Holding.
1.1 Conforme descrito no preâmbulo deste Protocolo e Justificação, a
Incorporação das Ações da Bovespa Holding é parte de uma reorganização
societária que tem por objetivo integrar as atividades da Bovespa Holding e da
BM&F, cuja segunda etapa ocorre mediante a incorporação, pela Nova Bolsa,
da totalidade das ações de emissão da Bovespa Holding, por seu valor de
mercado. Como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding,
haverá um aumento do patrimônio da Nova Bolsa em valor equivalente ao
valor de mercado das ações da Bovespa Holding, valor esse que leva em conta
as respectivas perspectivas de rentabilidade futura.(3)
[3. Não abordamos no presente termo ou na presente fiscalização o propósito negocial
das operações.]
Em 2.3 DA CONTABILIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL:
- No item 1 do protocolo lemos: “Como resultado da Incorporação de Ações da
Bovespa Holding, haverá um aumento do patrimônio da Nova Bolsa”. Trata-se de uma
conclusão contábil.
- Na realização do registro pela aquisição da companhia Bovespa Holding S.A., o
contribuinte utilizou-se de técnicas contábeis de avalição do ativo por seu valor de mercado, ou
seja, pelo valor daquilo que foi recebido, em alternativa a outras técnicas contábeis que avaliam
o ativo pelo valor daquilo que foi sacrificado, perdido ou modificado (custo como base de
valor), que caracterizam, estas, o custo previsto na norma tributária prevista no art. 20 do DL
1.598/77;
- (Não questionamos se a técnica contábil adotada pelo contribuinte foi correta ou
incorreta, apenas lembramos que a norma tributária trata do custo em seu conceito econômico e
não contábil.)
- Na contabilidade, os Aumentos Patrimoniais das entidades correspondem a fatos
econômicos capturados pela ciência, advindos de ganhos, resultados positivos das operações,
lucros, doações recebidas, subvenções, recebimentos por emissão de ações e, até mesmo,
aumentos por mensuração, como o realizado pelo contribuinte.
- Os mesmos fatos econômicos também são objeto do direito tributário, que
determina sua forma de tributação.
- 2.3.1 Acréscimos Patrimoniais por Mensuração;
- Tratamos neste termo dos registros contábeis dos acréscimos patrimoniais por
mensuração, técnica contábil utilizada pelo contribuinte para o registro da participação societária
adquirida, que reflete um fato econômico que tem seu correspondente tratamento nas normas
tributárias, o qual, normalmente, não exige sua tributação imediata, mas quando efetivamente
auferida.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- Dentre os aumentos por mensuração, como exemplo, podemos destacar as
famigeradas Reavaliações de Bens, nas quais os bens eram reavaliados por peritos e poderiam ter
seus valores registrados no ativo da companhia, em contrapartida à conta contábil de Reservas de
Reavaliações.
- Nos aumentos por mensuração abandonam-se outros critérios contábeis
utilizados para valoração do bem - normalmente o Custo de Aquisição - para adoção de critério
que melhor reflita a realidade econômica do bem.
- Suponha um imóvel adquirido por R$ 100.000,00, pagos em dinheiro, do caixa
da companhia, e que, após 10 anos, foi reavaliado por um perito pelo valor de R$_500.000,00.
Pergunta-se: Qual o custo de aquisição do imóvel?
- R.: O custo de aquisição é proveniente de um conceito econômico. Assim, o
custo de aquisição deste imóvel sempre será de R$ 100.000,00, embora o bem possa ser
reavaliado posteriormente e registrado contabilmente pelo valor de R$ 500.000,00 (novo valor
que reconhece a mais-valia do bem).
- Ao registrar a aquisição da Companhia Bovespa Holding S.A, a Nova Bolsa
S.A. (ou seus administradores) escolheu adotar o valor de mercado da companhia,
alternativamente ao princípio contábil do custo original, mensurável pelo valor daquilo que foi
entregue em contrapartida pela aquisição; [...]
- Assim, não se pode confundir custo de aquisição com valor de registro contábil.
Aquele é apenas uma das alternativas de base para realização deste;
- No caso da aquisição da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A., o
acréscimo patrimonial contábil verificado se deu pela mensuração do valor do ativo adquirido
pelo critério contábil de avaliação a valor de mercado (termo utilizado pelo contribuinte, no
Protocolo):
4. Aumento do patrimônio líquido da Nova Bolsa. Composição do capital social
e ações da Nova Bolsa após a Incorporação das Ações da Bovespa Holding.
4.1. O valor de mercado das ações de Bovespa Holding a ser incorporado pela
Nova Bolsa, é de R$17.942.090.162,46, equivalente à média ponderada pelo
volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos
proventos distribuídos, observadas nos pregões da BVSP nos últimos 30 dias
que antecederam a divulgação do Fato Relevante de 19/02/2008, que
corresponde a R$24,82 por ação. Propõe‐se, assim, que as 722.888.403 ações
ordinárias de Bovespa Holding sejam incorporadas por Nova Bolsa pelo valor
de R$17.942.090.162,46, valor este suportado pelo laudo da DTT, responsável
pela avaliação. Deste valor, R$16.415.853.198,58 seriam destinados à
constituição de reserva de capital e R$1.526.236.963,88 ao capital da Nova
Bolsa, ...
- Na operação de aquisição da Bovespa Holding S.A. o contribuinte realizou os
seguintes registros contábeis:
ATIVO
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Investimentos
Participações Permanentes em Outras Sociedades
Bovespa Holding S.A. R$ 1.543.798.507,93 (pelo valor do PL)
Ágio R$ 16.398.291.564,53
PASSIVO
Patrimônio Líquido
Capital R$ 1.526.236.963,88
Reserva de Capital R$ 16.415.853.198,58
- Notadamente, os registros e demonstrações contábeis da Nova Bolsa S.A.
refletem o valor do bem recebido (as ações da Bovespa Holding S.A.) e não o valor daquilo que
foi transferido (seu sacrifício) aos sócios daquela companhia, ou seja, as ações da Nova Bolsa
S.A., cujo valor fora definido pelo valor do patrimônio da BM&F adquirido minutos antes;
- Sobre a forma de contabilização, esclareceu o contribuinte, em correspondência
endereçada a esta fiscalização:

“ ... No ato de subscrição e integralização, os administradores e a assembleia
geral deliberaram, ao amparo dos artigos 14 e 182 da Lei 6.404/76, alocar
parte do valor da integralização das ações subscritas ao capital social da Nova
Bolsa S.A., ou seja, R$_1.526.236.963,88 (valor este correspondente ao valor
patrimonial contábil das ações da Bovespa Holding S.A. incorporadas) e o
saldo do valor integralizado, ou seja, R$_16.415.853.198,58, foi destinado a
constituição de reserva de capital.
- E continua:
... Nesta operação não é aplicável o conceito de preço de emissão, com
critérios individualizados no parágrafo 1o do artigo 170, da Lei no6.404/76.
Assim é lícito à assembleia geral fixar, com fundamento nos artigos 14 e 182 da
Lei no 6.404/76 anteriormente citados, que uma parte do valor integralizado
seja destinada a formação de reserva de capital e outra parte ao capital
social.”
(grifamos)
- Ao justificar seus registros contábeis com base no art. 182 da Lei 6404/76 o
contribuinte nos informa que o ágio registrado em seu ativo refere-se ao conhecido “Ágio
Recebido na Emissão de Ações”:
Art. 182. - ...
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte
do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
[...]
- O art. 182 da Lei das S.A. trata de ágio recebido pela companhia emissora de
ações, o qual, embora não seja tributável, não corresponde a um custo para companhia que o
recebe. Muito pelo contrário;
- Diferentemente do que afirma o contribuinte, não “é lícito à assembleia geral
fixar, com fundamento nos artigos 14 e 182 da Lei no 6.404/76 anteriormente citados, que uma
parte do valor integralizado seja destinada a formação de reserva de capital e outra parte ao
capital social”, uma vez que não cabe aos sócios das companhias determinar o tratamento
contábil dos elementos patrimoniais. Essa função é exercida pela Ciência Contábil, pelas
características econômicas e jurídicas de cada elemento, ou, no caso, por norma legal,
desconsiderada pelo contribuinte:

Lei 6.404/76
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
Art. 252 - ...
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação,
deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem
incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes
poderão retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações,
nos termos do artigo 230.
§ 2o A assembleia-geral da companhia cujas ações houverem de ser
incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no
mínimo, das ações com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a
subscrever o aumento de capital da incorporadora, por conta dos seus
acionistas; os dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se da
companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo
230.
- Os termos grifados acima determinam que, nas Incorporações de Ações,
proceda-se o aumento de capital da companhia incorporadora e não o aumento das Reservas de
Capital, que, obviamente, representam elementos contábeis de outras naturezas.
- O contribuinte apresenta uma justificativa para os registros contábeis
completamente distinta dos fatos verificados, visto que a aquisição da Bovespa Holding foi feita
por meio da Incorporação de Ações, prevista no art. 252 da Lei 6.404/76 e não por meio da
Subscrição de Ações, tratada nos artigos 14 e 182;
- Na “Incorporação de Ações”, o artigo 252 prevê como elemento valorativo do
aumento do patrimônio líquido o “aumento de capital”, autorizado pela assembleia geral da
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

companhia incorporadora. O instituto não prevê, portanto, o aumento das Reservas de Capital,
conta que possui origens e funções distintas no balanço.
- Nem os procedimentos contábeis adotados, nem suas justificativas são
questionados por esta fiscalização, pois as conseqüências tributárias, escopo da auditoria, são
advindas dos verdadeiros fatos econômicos e jurídicos ocorridos. Foram trazidos à baila apenas
para demonstrar a confusão contábil em que se envereda o contribuinte ao querer embasar seu
registro contábil em norma legal que trata justamente de procedimento contrário ao desejável.
Com isto, o contribuinte não deixa claro se o ágio registrado refere-se a ágio recebido ou ágio
pago – sendo certo que não ocorreu nem um dos dois.
- Verificamos, no balanço, que o registro contábil expressou o conteúdo
econômico dos ativos recebidos, principalmente, a mais-valia da Bovespa Holding S.A.
(avaliada a valor de mercado) e não o conteúdo econômico daquilo que foi entregue pela Nova
Bolsa S.A., ou seja, Novas Ações emitidas, representativas de seu patrimônio: 1.030.012.191
ações ordinárias e 72.288.840 ações preferenciais, como expresso no Protocolo;
- Na Incorporação de Ações, que tem como essência uma relação de troca, deve-
se observar a relação entre a companhia incorporadora e os sócios da companhia incorporada,
que realizam a troca de ações de uma companhia pelas ações da outra e, nessa relação jurídica, o
custo econômico para as partes é mensurável pelo valor das ações entregues e nunca pelo valor
das ações recebidas;
- Mesmo que a contabilidade permita (ou exija) a exteriorização das mais-valias
correspondentes aos elementos patrimoniais negociados, estas mais-valias não correspondem ao
custo de aquisição econômico de que trata o art. 20 do DL 1.598/77, que define o ágio que pode
ser utilizado para os fins tributários do art. 7o da Lei no 9.532/97;
Em item 2.4 – FATOS CONTÁBEIS POSTERIORES – A AMORTIZAÇÃO;
- [...] O escopo do presente trabalho é demonstrar que as normas tributárias
determinam que os resultados das atividades operacionais das companhias devem ser tributados
nos períodos em que efetivamente acontecerem, quando ocorre o efetivo acréscimo patrimonial,
mesmo que as mais-valias já tenham sido reconhecidas e contabilizadas anteriormente;
- Após a reorganização societária (2008), as atividades empresariais antes
realizadas pela BM&F e pelas subsidiárias da Bovespa Holding S.A.: BVSP e CBLC -
continuaram a ser realizadas e a gerar resultados econômico-financeiros (inclusive maiores, por
aproveitar a sinergia criada);
- Depois de realizar a Incorporação de Ações da Bovespa Holding (operação do
art. 252 da Lei das S.A.), a Nova Bolsa S.A. realizou a Incorporação Societária da companhia
(nos moldes do art. 227 da Lei das S.A.), entendendo que, a partir daí, os resultados das
atividades empresariais poderiam ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por
meio de AMORTIZAÇÕES FISCAIS do ativo anteriormente registrado: o reconhecimento da
mais-valia classificada contabilmente pelo contribuinte como “Ágio”;
[...]
Em item 3.1 – DO ATIVO AMORTIZÁVEL;
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- A Lei 6.404/76, em seu art. 252, determinou como conteúdo de natureza
econômica, para o registro contábil das operações de Incorporação de Ações, o valor do
aumento de capital autorizado pela incorporadora (PL), que tem como contrapartida o registro da
participação societária (no ativo), valor que pode expressar as mais-valias intrínsecas ao ativo
adquirido (inclusive pelo reconhecimento das perspectivas de rentabilidade futura);
- Diferentemente, o art. 7o da Lei 9.532/97 elegeu como conteúdo de natureza
econômica amortizável o custo de aquisição da participação societária;
- Embora, como regra geral, os elementos do ativo sejam registrados por seus
valores de custo, nas aquisições feitas por meio de Incorporações de Ações, abandona-se o custo
como base de valor para registro contábil em favor de outros critérios que melhor representem os
elementos patrimoniais no balanço das entidades. Assim, as mais-valias registradas (sem
considerar seu custo) têm seu tratamento fiscal sob os princípios do Direito Tributário, que, por
representarem acréscimos patrimoniais, jamais servirão para reduzir isoladamente as bases
dos tributos;
Em item 3.2 DO ÁGIO ECONÔMICO – (Conteúdo Econômico do Ágio);
- O vocábulo “Ágio” pode apresentar vários sinônimos e interpretações. Desta
feita, o artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 cuidou explicitamente de defini-lo para as aplicações
tributárias, exclusivamente por seus aspectos econômicos (conteúdo das leis tributárias):
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
...
(redação original – suprimida com a edição da Lei 12.973/14)
- O expresso custo de aquisição não pode ser definido por vontade das partes, por
convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério. Foi definido por seus caráter e
fundamento econômicos, que correspondem ao sacrifício despendido pelo contribuinte que
realiza a aquisição da participação societária.
- Para obtermos o valor do “ágio” não é possível fazê-lo pela observação do
registro contábil do ativo, mas devemos examinar o valor do custo de aquisição econômico,
valor este, apenas verificável, nunca atribuível.
- O ágio é um elemento derivado do custo, logo, sua essência é a mesma do
elemento primário que o define. Ou seja, o ágio, na interpretação jurídico-tributária do art. 20 da
do DL 1.598/77 é definido por sua essência econômica (e não por registros contábeis). Por
conseguinte, quando a norma disposta no art. 7o da Lei 9.532/97 determina o tratamento
tributário aplicável ao ágio – como a possibilidade de amortização - o faz especificamente em
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

relação ao ágio derivado do custo de aquisição, e não a qualquer outro, por vezes definidos por
convenções contábeis. Como, por exemplo, o denominado pela CVM como Ágio Artificial.
[...]
Em item 3.3 DO ÁGIO ARTIFICIAL – (Conteúdo Econômico do Ágio);
- A CVM – Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Ofício –
Circular/CVM/SNC/SEP no 1/2007 apresentou seu entendimento a respeito do Ágio Artificial, ou
seja, aquele que não é derivado do custo de aquisição e sim resultante de lançamentos contábeis
outros; [...]
- O “Ágio Artificial” não se fundamenta na relação entre as companhias
envolvidas (coligadas, controladas, do mesmo grupo econômico, etc.), mas na contraposição às
operações que geram ágios efetivos, embasados no fundamento econômico custo, definido pelo
dispêndio efetivo de uma das partes, e não apenas na exteriorização dos valores das mais-valias
que a(s) parte(s) deseja(m) transparecer, por meio de procedimentos contábeis (lícitos ou não);
[...]
- Nas Incorporações de Ações ocorre o acréscimo patrimonial, pelo registro do
ativo adquirido, como avaliado pelos nomeados peritos, a qual considera o valor intrínseco das
mais-valias dos elementos avaliados, inclusive quanto às perspectivas de rentabilidade futura.
Entretanto, o procedimento contábil cuida de registrar o ativo que se está recebendo, o qual
contém a mais-valia. Assim, se o contribuinte quer chamar esta mais-valia de “ágio”, este
corresponde a um ágio recebido e não ao ágio derivado do sacrifício econômico da entidade;
Em item 3.4 CUSTO NAS RELAÇÕES DE TROCA E CUSTO NA
INCORPORAÇÃO E AÇÕES (a perda daquilo que é transferido em contrapartida do que é
recebido);
- Dentre as condições do negócio a ser realizado entre as partes, a primeira
condição da incorporação que deverá constar no “Protocolo” de Incorporação de Ações é o
número de ações que os sócios da companhia a ser incorporada receberão da companhia
incorporadora em substituição as suas ações que serão incorporadas (art.224 inciso I da Lei no
6.404/76, ou seja, a relação de substituição.
- A Nova Bolsa S.A. transferiu os seguintes objetos de troca (ações
representativas de seu patrimônio).
2.1. Os acionistas da Bovespa Holding receberão 1,42485643 ações ordinárias
para cada ação ordinária e 1 ação preferencial resgatável da Nova Bolsa para
cada 10 ações ordinárias de Bovespa Holding de sua propriedade, resultando
na emissão total, pela Nova Bolsa, de 1.030.012.191 ações ordinárias e
72.288.840 ações preferenciais resgatáveis (“Novas Ações”).
- Destaque-se que o patrimônio da Nova Bolsa S.A., de R$2.615.517.500,00, era
representado por 1.030.012.191 ações ordinárias. Assim, ao emitir a mesma quantidade de novas
ações ordinárias, a Nova Bolsa S.A. entrega 50% de seu patrimônio aos seus novos sócios;
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

-Em contrapartida, a Nova Bolsa S.A. recebeu todas as 722.888.403 ações
ordinárias da Bovespa Holding S.A. – (dos sócios desta);
- Pergunta-se: O custo econômico ou sacrifício da Nova Bolsa S.A.
(incorporadora) deve ser mensurado pelo valor daquilo que entregou ou pelo valor daquilo que
recebeu?
- Na relação de troca analisada, aferimos o custo dos bens e/ou direitos entregues
pela Nova Bolsa S.A., quais sejam, ações representativas de seu patrimônio. A mensuração do
sacrifício só pode ser feita avaliando-se o patrimônio da Nova Bolsa antes da aquisição da
participação na Bovespa Holding S.A., na proporção do seu patrimônio diluído com os novos
sócios, pela emissão de novas ações;
- Numa relação de troca, cada parte só pode oferecer ou sacrificar o que possui.
Não se pode considerar, como custo despendido, o valor da devolução da parte do bem
recebido na própria operação. Receber um patrimônio e imediatamente devolver indiretamente
parcela deste patrimônio recebido, como ocorre na Incorporação de Ações, não pode ser
considerado um custo, em seu sentido e conceito econômicos.
Em item 3.5 DA CONTABILIZAÇÃO DOS BENS NAS RELAÇÕES DE
TROCA;
- Já decidiu o Supremo Tribunal Federal – STF.
STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 606.107/RS - 22/05/2013
...
V - “...Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao
mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como
ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos,
de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário...”.
(STF - Pleno - Recurso Extraordinário no 606.107/RS - Relatora Ministra Rosa
Weber - Data do Julgamento 22/05/2013 - Data da Publicação/Fonte DJe
25/11/2013).
(grifamos)

- Nas relações de troca, a contabilidade pode eleger como elemento valorativo o
valor atual do bem ou direito que a entidade recebe. Mas este critério contábil não vincula de
forma alguma o Direito Tributário, quando este elege o custo de aquisição como elemento
valorativo.
Em item 4 - ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEDUÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL;
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- O art. 7o da Lei 9.532/97 ao normatizar o tratamento fiscal do ágio nos casos de
incorporação, fusão ou cisão, especificou uma série de requisitos (ou condições) para sua
amortização fiscal.
- O primeiro requisito a para a amortização do ágio é que o ágio seja apurado
segundo o disposto no art. 20 do Decreto- Lei no 1.598/77;
- O art. 7o da Lei 9.532/97 apresenta em seu corpo o objeto do tratamento
tributário aplicável segundo as regras que seguem em seus incisos, qual seja: o ágio econômico,
derivado do custo de aquisição. Não qualquer ágio, mesmo que registrado por convenções
contábeis.
- Os fundamentos econômicos do ágio são resultantes dos fundamentos
econômicos do custo de aquisição, pois aquele foi desmembrado deste, o qual deve ser
interpretado sob seu contexto econômico (e não sob definição contábil):
- Como já exposto e analisado, o valor que o contribuinte pretende amortizar não
corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil da mais-valia registrada
em seu ativo;
- O segundo requisito é que a absorção do patrimônio sejam registrados,
primeiramente, o valor do ágio dos ativos correspondentes às alíneas “a” e “c” do § 2o do artigo
20 do Decreto-lei 1.598;
- Independente do valor de registro contábil (normalmente o custo histórico), a
norma legal insculpida na letra “a” do §2o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 determina que os
bens da companhia adquirida sejam avaliados pelo seu valor de mercado;
- Por ser uma holding - Bovespa Holding S.A. - seus principais ativos eram as
suas subsidiárias: as companhias BVSP e CBLC. Verificando o balanço da companhia
controlada (Bovespa Holding S.A.), víamos a seguinte situação (em 2008):

- É inconteste que a mais-valia - atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A. -
refere-se ao valor de mercado de suas subsidiárias (bens do ativo daquela);
- Por serem as Companhias BVSP e CBLC os principais ativos da Bovespa
Holding S.A., o valor de mercado desta, nos pregões da Bolsa de Valores, de cerca de R$ 17
bilhões na época, refletia o valor de mercado do somatório daquelas, que eram as empresas
operacionais, inclusive quanto à sinergia, que poderia ser avaliada como ativo. Tanto, que o
próprio laudo de avaliação da Bovespa Holding S.A., elaborado pela Delloite, tem por base a
avaliação daquelas duas companhias e não os resultados futuros da Bovespa Holding S.A.,
propriamente dita, que receberia os dividendos daquelas;
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- As regras dispostas nos incisos I, II e III do artigo 7o não tiveram por fim
ordenar o reconhecimento dos fundamentos econômicos do ágio, discriminados nas letras “a”,
“b” e “c” do art. 20 do DL 1.598/77, mas de determinar o procedimento contábil aplicável a cada
elemento do patrimônio aos quais se refere. São regras cogentes e coercitivas. Assim, quando
determina que o contribuinte “deverá” fazer o procedimento descrito, não lhe cabe escolher e/ou
realizar outro procedimento que lhe seja mais favorável;
- Pelo simples fato de não ter avaliado os ativos de sua nova controlada pelos seus
valores de mercado, como determinado pela norma legal, não pode a Nova Bolsa S.A. atribuir-
lhes o valor do custo registrado na contabilidade, para que o valor do ágio registrado seja
classificado sob a denominação de “Ágio por Rentabilidade Futura”, com intenção exclusiva de
aproveitar-se de uma vantagem fiscal. Permitir tal procedimento seria conceder um benefício
fiscal pelo descumprimento de uma determinação legal;
- O terceiro requisito é a demonstração cabal da classificação contábil dos valores
do ágio, segundo seu fundamento econômico;
- O parágrafo 3o do art. 20 do DL 1.598/77 determinava mais do que a
classificação dos fundamentos econômicos do custo despendido na aquisição de participação
societária. Não bastava ao contribuinte somente classificar o custo. A norma exigia a
demonstração dos fundamentos econômicos considerados, que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração;
- O registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa Holding S.A. realizado
pela Nova Bolsa S.A. foi realizado pelo valor de R$17.942.090.162,46, conforme definido no
item 5.5 do Protocolo de Incorporação de ações:
5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a
serem incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias,
ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08,correspondente a R$ 24,82 por ação, valor este respaldado pelo
Laudo de Avaliação.
- Com base no valor que o contribuinte entendeu que deveria ser registrado pela
aquisição, R$ 17.942.090.162,46, procedeu os seguintes lançamento contábeis, no ativo:
Investimentos
Participações Permanentes em Outras Sociedades
- Bovespa Holding S.A – R$ 1.543.798.507,93 (pelo valor do PL)
- Ágio: R$ 16.398.291.564,53
- A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30 dias
que antecederam 19.02.08 não é difícil de ser apresentada como comprovante de escrituração.
Todavia, os valores de negociação das ações em pregões de bolsa de valores não apresentam a
tecnicidade exigida pela Lei para classificação dos fundamentos econômicos que possam ser
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

atribuíveis ao ágio, conforme previsto no Decreto-lei 1.598/77, artigo 20, § 2', letra em suas
letras “a”, “b” ou “c”;
- Embora o contribuinte tenha apresentado laudo de avaliação das Companhias
BVSP e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados futuros, tal
avaliação não guarda relação com o valor utilizado para registro contábil da aquisição (foi
utilizado o valor de mercado das ações da Bovespa Holding);
- As despesas de amortização de ágio realizada pelo contribuinte nos anos de 2008
e 2009 já foram objeto de glosa, realizada por meio dos Autos de Infração lavrados por esta
Delegacia de Instituições Financeiras – Deinf, constantes do processo administrativo no
16327.001536/2010-80. A decisão do CARF quanto ao julgamento do referido lançamento
apresenta fundamentação na inobservância à condição indispensável para dedutibilidade fiscal de
despesa de amortização de ágio, concluindo que: “Inexiste a comprovação de seu
fundamento econômico;
- O laudo da DELLOITE, TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA –
DTT, apresentado pelo contribuinte, não se presta a comprovar a escrituração contábil, no que se
refere à classificação dos fundamentos econômicos do ágio; [...]
- O 4o requisito é que para a amortização do ágio, este deve ter fundamento na
expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados de lucros futuros;
- No item 5 – APURAÇÃO;
- Nos anos de 2014 a 2016 o contribuinte não realizou amortização contábil do
ágio registrado em seu ativo. Os valores atribuídos pelo contribuinte à amortização de ágio foram
excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por meio de exclusões diretamente no Lalur e
Lacs;
- Evidenciado que o contribuinte efetuou a determinação da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com base em balanço ou balancete de suspensão, excluindo
os valores correspondentes às amortizações irregulares, como apontadas no presente termo,
deve-se lançar a multa isolada de que trata o artigo 44, II “b” da lei 9.430/96 com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007 em seu art. 14; cálculos da multa anexos, elaborados pela autoridade
fiscal;
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado em 18/10/2019 (fls. 299) e apresentou impugnação
(fls. 306/403) em 18/11/2019 (fls. 304) alegando em síntese, conforme relatoriado na decisão da
DRJ:
Das Preliminares
1. Da inadmissível Mudança de Critério Jurídico da Fiscalização – Afronta ao
art. 146 do CTN.
O contribuinte foi autuado em relação a amortização fiscal do ágio por meio
dos
processos
no
16327.001536/2010-80,
16327.720387/2015-66
e
16327.720307/2017-34.
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Os três processos estão relacionados com os mesmos fatos e decorrem de autos
de infração lavrados exatamente pelo mesmo Sr. Agente Fiscal.
Ao fundamentar os autos de infração que originaram o Processo
Administrativo no 16327.720387/2015-66, foram adotados critérios jurídicos
totalmente diversos daqueles utilizados para lavrar os autos de infração que
abrangem o período de 2008 e 2009.
E nesta autuação foram adotadas razões semelhantes com exclusão de diversos
fundamentos que, em sua equivocada visão, obstariam o aproveitamento fiscal
do ágio.
Nota-se, que um mesmo e único ato societário, ocorrido em 2008 que teve
repercussões tributárias continuadas nos anos –calendário posteriores foi
avaliado pelo mesmo fiscal em diferentes momentos, tendo chegado a diferentes
conclusões a respeito desse ato em cada momento.
As repercussões tributárias continuadas do ato da incorporação de ações, com
geração de ágio, seguido da incorporação societária pela qual o ágio se tornou
dedutível, foram valoradas de acordo com diferentes critérios jurídicos, o que
não poderá ser aceito por esta Turma Julgadora.
Nos autos de infração lavrados em 2015, houve uma modificação de critério
jurídico, somente aplicável a fatos geradores posteriores a essa alteração e
que, não poderiam ter sido reproduzidos no lançamento ora combativo, ao
menos no que diz respeito aos fatos geradores de 2014 e 2015, nos termos do
art. 146 do CTN.
Em parecer elaborado para o Processo Administrativo no 16327.720387/2015-
66, o Professor Luís Eduardo Schoueri entende pela mudança do critério
jurídico.
É certo que a alteração de opinião das Autoridades Fiscais acerca de
determinada situação jurídica, antes reconhecida como legítima, impõe total
insegurança jurídica aos contribuintes, além da quebra da proteção à
confiança.
A Impugnante, ao ser autuada em 2010 com base em três exclusivos
fundamentos, tinha a legítima expectativa de que novos fundamentos não viriam
a ser apresentados pela Fiscalização em atuação posterior relativa ao mesmo
fato (incorporação de ações da Bovespa Holding e registro do ágio), já que
esta teve a oportunidade de contestá-los, se assim desejasse, no primeiro
lançamento.
O Acórdão do Carf no 3401-002.537 entendeu que a alteração de critério
jurídico somente alcança fatos geradores ocorridos posteriormente a essa
alteração.
O Acórdão do Carf n 3202-00.023 entendeu no mesmo sentido.
O Acórdão da CSRF no 9303-01.355 cita o princípio da proibição do “venire
contra factum proprium”
2. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Alterações da
Lei no 13.655/2018 – Segurança Jurídica.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

[...]
Do Mérito
1.Da operação Societária Efetivamente Realizada
A reorganização societária foi realizada com a operacionalização de uma nova
sociedade por ações, com a adoção da denominação inicial de Nova Bolsa S.A.
('Nova Bolsa" - ora Impugnante, atualmente denominada B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão), na qual seriam reunidas as bases de acionistas da Bovespa
Holding e da BM&F.
A negociação entre as partes levou em conta a expectativa de rentabilidade
futura da Bovespa Holding, apurada por meio do Laudo de Avaliação-
Econômico Financeira ('Laudo de Rentabilidade Futura" - Doc. 03) preparado
pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. ('Deloitte") em 17/04/2008,
com data base em 31/12/200712 (anterior, portanto, à operação), devidamente
aprovado, por meio do Protocolo e Justificação e Incorporação de Ações de
Emissão da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A. (Doc. 04), em
Assembleia Geral da BM&FBOVESPA.
Embora a expectativa de rentabilidade futura tenha servido de base para a
definição do preço do negócio, este acabou restando definido em montante
inferior ao projetado no Laudo de Rentabilidade Futura, na medida em que a
negociação tomou ainda por referência - e adotou como limite - o valor
correspondente à média ponderada pelo volume financeiro transacionado das
cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos
pregões da BVSP nos últimos 30 dias que antecederam a divulgação do Fato
Relevante de 19/02/2008.
2.A importância da análise da fundamentação para a aprovação da operação e
a diferença entre avaliação x precificação de ativos ou bens
Inicialmente, aponte-se que a fundamentação econômica do ágio de que trata o
Decreto-Lei no 1.598/77 nada mais é do que a razão/motivo, que levou o
adquirente da participação societária avaliada pelo Método de Equivalência
Patrimonial ("MEP`) a pagar um valor superior àquele correspondente ao
patrimônio líquido da companhia adquirida.
Da verificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 08/05/2008, da
Impugnante, vislumbra-se que a operação foi aprovada com base no Laudo de
Rentabilidade Futura elaborado pela Deloitte, que teve por objeto 'proceder à
avaliação da totalidade das ações de emissão da Bovespa Holding a serem
incorporadas pela Companhia'.
O preço de aquisição das ações, no entanto, não foi aquele indicado no laudo, e
não o foi porque os acionistas assim não quiseram, na medida em que possuem
a prerrogativa de negociar as condições e termos em que a operação
acontecerá.
Nesse ponto reside a confusão do Sr. Agente Fiscal, que mistura (i) a
fundamentação econômica para a aquisição de um bem com (ii) os critérios
para precificação desse bem.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

O real e único motivo que levou os acionistas da Impugnante a aprovarem a
aquisição das ações da Bovespa Holding pelo valor de R$ 17,9 bilhões foi a
perspectiva de rentabilidade futura dessa companhia, retratada no Laudo de
Rentabilidade Futura elaborado pela Deloitte.
Não houve outra razão para que os acionistas aceitassem adquirir uma
companhia por valor superior ao do patrimônio líquido senão a perspectiva de
que a adquirida possuía um potencial para geração de caixa nos próximos
anos.
Não restam dúvidas quanto a isso, na medida em que o único documento que
foi analisado pelos acionistas para decidirem pela aquisição da totalidade das
ações da Bovespa Holding foi justamente o Laudo de Rentabilidade Futura
elaborado pela Deloitte.
A média ponderada dos preços das ações da Bovespa Holding nos 30 pregões
anteriores à divulgação do Fato Relevante que noticiou a operação serviu
apenas como base para a precificação da operação, e não pode ser confundida
com seu fundamento econômico.
3. Da natureza jurídica da Incorporação de ações – Forma de Aquisição de
Participação Societária (1o requisito)
A fiscalização entende que não existe custo econômico na incorporação de
ações.
O valor original de aquisição das ações incorporadas (R$ 17,94 bilhões) é o
valor das ações da sociedade, valor esse que se encontrava amparado pelo
Laudo de Rentabilidade Futura aprovado pelas assembleias gerais da
incorporadora e da incorporada, nos termos do § 3o do artigo 252 da Lei das
S/A.
Diversamente do que sugere a Autoridade Fiscal, não se trata de "técnicas
contábeis" para registro do ativo "pelo valor daquilo que foi recebido" (fl. 11),
mas sim do efetivo retrato do investimento após a incorporação de ações, com
base no custo de aquisição daquele ativo, porquanto decorre do valor do
negócio acordado entre as partes (entrega das ações da sociedade em troca do
patrimônio incorporado).
Na presente situação, a aquisição se deu, reitere-se, por meio de uma
incorporação de ações. O custo de aquisição (custo histórico) desse ativo é o
valor das ações incorporadas, registrado como investimento no ativo da
sociedade incorporadora, e tendo como contrapartida em seu passivo a
importância de R$ 1,526 bilhões, registrada na conta de capital social, e R$
16,415 bilhões, registrados na conta de reserva de capital (capital social e
reserva de capital: assunção de dívida da empresa para com os sócios).
A legislação tributária não traz qualquer restrição quanto aos critérios de
precificação para fins de realização de operações de incorporação de ações.
Também não traz qualquer restrição quanto à possibilidade de a avaliação
dessas ações ser feita com fundamento na expectativa de rentabilidade futura,
suportado por laudo de avaliação de empresa especializada.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Portanto, está evidente que a Impugnante adotou o Princípio Contábil do
Registro pelo Valor Original, ao considerar o montante de R$ 17,94 bilhões
como custo de aquisição das ações.
3.1- Da natureza jurídica da Incorporação de Ações: Efetiva forma de
Aquisição de Participação Societária
A incorporação de ações não difere, em sua essência, de outros negócios
jurídicos hipotéticos de aquisição de ações que poderiam ter sido realizados
pela Impugnante no caso concreto. Destaque-se que cada negócio jurídico
possui uma causa objetiva própria, que corresponde àquele intento prático
econômico pretendido pelas partes, com previsão em Lei.
A liberdade de auto-organização sempre foi tida como resultado das garantias
asseguradas por diversos princípios constitucionais
A tentativa da Fiscalização de desconsiderar a operação de incorporação de
ações realizada pela Impugnante, sob o argumento de que nela não haveria
"custo de aquisição" para fins de apuração do ágio, não possui qualquer
respaldo legal no ordenamento jurídico, motivo pelo qual não deve ser
acolhida, em obediência ao princípio da legalidade, conjugando com os
princípios da livre iniciativa e o da garantia à propriedade privada, dispostos
no artigo 170 da Constituição Federal, os quais devem ser observados pelos
contribuintes e protegidos pela Administração Pública.
Elaborado o laudo de avaliação econômico-financeiro das ações, deverá a
assembleia geral da incorporadora examiná-lo e aprová-lo, efetivando então a
incorporação de ações. Os titulares das ações incorporadas receberão, assim,
as novas ações de emissão da incorporadora, em substituição às ações
incorporadas (que passam a ser de titularidade da incorporadora), em
quantidade convencionada no protocolo - trata-se da chamada "relação de
troca" ou "relação de substituição".
O valor das ações incorporadas corresponde ao investimento registrado no
ativo da sociedade incorporadora, decorrente do valor negociado entre as
partes.
A única restrição imposta pela legislação societária é que este valor de custo
de aquisição esteja suportado por laudo de avaliação, conforme se depreende
dos §§ 10 e 30 do artigo 252 da Lei das S/A.
3.2 Da correta forma de aproveitamento da amortização fiscal do ágio
(i) Custo de Aquisição: Valor das Ações conferidas aos antigos acionistas da
Bovespa Holding (sociedade incorporada)
Custo de aquisição das ações incorporadas é o valor das novas ações da
sociedade incorporadora que foram entregues aos antigos titulares das ações
incorporadas, acrescido do valor da reserva de capital, conforme já descrito na
operação de incorporação de ações pelo próprio Sr. Agente Fiscal, desde que
tal valor esteja amparado por laudo de avaliação aprovado pela assembleia
geral da incorporada, nos termos do § 30 do artigo 252 da Lei das S/A.
(ii) Desnecessidade de Pagamento em Dinheiro
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Com relação às formas de aquisição da participação societária, o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77, não traz qualquer referência a um negócio jurídico
específico para que esta aquisição seja realizada.
Não se pode confundir "pagamento em dinheiro" com "custo de aquisição". No
caso em questão, o custo de aquisição das ações está devidamente suportado,
uma vez que: (a) houve uma efetiva aquisição de participação societária, bem
como (b) foi apresentado o Laudo de Rentabilidade Futura, pelo qual se
determinou a expectativa de rentabilidade futura da Bovespa Holding. Com
efeito, está correta a apuração do ágio independentemente da existência de
pagamento em dinheiro.
3.3 Da inconsistência dos posicionamentos adotados pela RFB
Nos termos do que foi até aqui exposto, restou claro que a Fiscalização autuou
a Impugnante, entre outras coisas, por defender a ausência de "custo de
aquisição" na incorporação de ações, com o que não seria possível apurar o
ágio previsto no artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77.
Contudo, tal alegação, além de equivocada, como já amplamente demonstrado,
é incoerente e inconsistente com o posicionamento adotado pela própria
Receita Federal do Brasil, seja em uma série de autuações lavradas em face de
corretoras de títulos e valores mobiliários que eram acionistas da Bovespa
Holding, seja em solução de consulta publicada sobre o tema.
Em tais casos, considerou-se que o custo de aquisição, para fins de apuração
do alegado ganho de capital, correspondia ao custo das ações da Bovespa
Holding registrado em tais corretoras, e ao passo que o valor de alienação
correspondia ao valor atribuído para cada ação da Bovespa Holding que seria
substituída por ações da Impugnante, qual seja, R$ 24,823.
O próprio CARF manteve em diferentes situações os lançamentos fiscais
lavrados contra corretoras para cobrança de ganho de capital decorrente da
operação de incorporação de ações da Bovespa Holding. Cite-se os Acórdãos
no 1301-001.787, no 1301-001.856 e a SC COSIT no 224/2014 que reconhece
expressamente a existência de alienação de ações pelos acionistas da sociedade
que tem suas ações incorporadas – e consequentemente aquisição dessas ações
pela sociedade incorporadora – gerando assim, ganho de capital para os
primeiros.
4. Correto Registro do Fundamento Econômico do ágio – Do desmembramento
do valor do ágio nos Termos do Art. 20 do Decreto- Lei no 1.598/77 e dos
demais demonstrativos de avaliação (2o e 4o requisitos)
O fiscal entendeu que as subsidiárias BVSP e CBLC deveriam ter sido
avaliadas a valor de mercado, não havendo que se cogitar, do registro do ágio
fundamentado em rentabilidade futura.
Não há no §2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 em sua redação original
não trazia qualquer regra/ordem para determinação do fundamento do ágio.
Apenas com o advento da Lei no 12.973/2014 foi alterado o art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77 para que observasse os mesmos critérios estabelecidos pelas
regras contábeis vigentes a partir da edição da Lei no 11.638/2007 (as medidas
não geravam efeitos fiscais em razão da vigência do RTT).
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

A Fiscalização incorreu em equívoco ao atribuir ao ágio fundamentado em
rentabilidade futura da empresa investida caráter residual, nos termos da
legislação fiscal vigente à época da aquisição da Bovespa Holding. O ágio por
rentabilidade futura (ou goodwill) apenas adquiriu tal feição, como visto, com
o advento da Lei no 12.973/2014.
Deve-se, ainda, rechaçar o argumento de que, tratando-se a empresa adquirida
(Bovespa Holding) de uma holding, não operacional, o ágio deveria ter como
fundamento necessariamente o valor de mercado de seus principais ativos, no
caso as companhias BVSP e CBLC.
Para Luis Eduardo Schoueri: “Não há qualquer tipo de limitação legal, nem
infralegal, que determine de per se qual é a natureza do ágio pago na aquisição
de participação societária de uma holding”.
Reforçamos que, tratando-se de uma sociedade holding, a sua expectativa de
rentabilidade futura está necessariamente relacionada com a expectativa de
rentabilidade futura de suas controladas! Uma holding possui como objeto
social a participação em outras sociedades. Portanto, a sua rentabilidade
futura depende dos resultados futuros esperados de suas controladas (seus
ativos).
De qualquer forma, ainda que se admita a "tese" adotada pelo Sr. Agente
Fiscal de que o fundamento econômico previsto na alínea "b" seria residual em
relação aos fundamentos econômicos previstos nas alíneas "a" e "c", o que se
nega, mas se admite apenas a título argumentativo, fato é que a Impugnante
efetivamente discriminou os valores com base nas mencionadas alíneas, tendo
amortizado apenas o valor efetivamente residual do ágio, exatamente nos
termos exigidos pela tese construída pelo Sr. Agente Fiscal.
Embora não tenha ocorrido a classificação do ágio de R$ 16,384 bilhões para
fins societários, com base no seu fundamento econômico, a Impugnante
efetuou a referida classificação para fins de amortização fiscal do ágio.
Neste sentido, ressalte-se que o valor do ágio foi classificado pelo seu
fundamento econômico em: (i) valor de mercado de bens do ativo superior ao
custo registrado na contabilidade, nos valores de R$ 1.226 mil (valor de
mercado de obras de arte acima do valor contábil) e R$ 488 mil (valor de
mercado de bens do ativo imobilizado acima do valor contábil); e (ii)
intangíveis individualizáveis, no valor de e (R$ 5.534 mil) (menos valia de
softwares), e R$ 2,929 bilhões (com base nos já citados Laudo de Avaliação de
Ativos Intangíveis da Bovespa Holding (Doc. 06) e Laudo de Avaliação
Patrimonial Avaliação Patrimonial de bens de propriedade da Bolsa de
Valores de São Paulo e da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
(Doc. 07), ambos elaborados pela Deloitte com data-base em 08/05/ 2008).
Cita ainda a Nota Técnica elaborada por Auditores Independentes para o
Processo Administrativo no 16327.001536/2010-80.
Embora não estivesse nesse momento obrigada a desdobrar o ágio conforme os
diferentes fundamentos econômicos previstos no § 20 do artigo 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77 44 , a Impugnante antecipou-se e, conservadoramente,
classificou o ágio, para fins fiscais, de acordo com os ditames do International
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Financial Reporting Standards ("IFRS"), que já vinham sendo discutidos no
País
A Fiscalização parece ter efetivamente ignorado que, para fins fiscais, a
Impugnante desmembrou o ágio exatamente nos termos preconizados no TVF.
5. Da Validade do Laudo de Avalição apresentado (3o Requisito)
O Sr. Agente Fiscal que os valores de negociação das ações em pregão não
seriam aptos a servir de fundamento econômico para o ágio e que o Laudo de
Rentabilidade Futura apresentado não poderia ser admitido porque a
avaliação nele prevista não guardaria relação com o valor utilizado para
registro contábil da aquisição.
Ou seja, novamente o Sr. Agente Fiscal peca ao confundir a fundamentação
econômica - que representa o motivo que enseja a aquisição por valor superior
àquele do patrimônio líquido - com o preço da operação, que representa
apenas o critério financeiro eleito pelas partes, com base no mencionado
motivo.
Ocorre que a legislação não definiu a forma ou o momento em que este
demonstrativo deve ser elaborado, tão pouco exige a existência de um
"laudo" formal.
Efetivamente, "os valores de negociação das ações em pregão de bolsa de
valores' não se prestam ao cumprimento do quanto disposto no § 3o do artigo
20 do Decreto-Lei no 1.598/77, na medida em que não correspondem a um
demonstrativo do fundamento econômico do ágio, dizendo respeito tão
somente ao critério pelo qual se estabeleceu o valor máximo da operação de
aquisição das ações da Bovespa Holding.
Importante destacar que o valor das ações representa tão somente uma métrica
utilizada pelas partes para chegar ao preço desejado para a operação, mas não
tem como representar - de forma alguma - o fundamento econômico da
aquisição.
Não há, na legislação, qualquer exigência de que o valor do demonstrativo do
fundamento econômico do ágio e o valor da aquisição sejam idênticos.
Cita o Acórdão no 101-96.125.
No processo no 16327.001536/2010-80, o Acórdão no 1301-001.360 admite que
o Laudo suporta o montante apropriado a título de ágio, es que o intervalo de
valor nele referenciado é superior ao total da despesa.
O CARF reconhece a legitimidade da dedução fiscal de ágio apurado na
aquisição de holding. (Acórdão no 1201-001.891).
6.Ad Argumentandum – Da inexistência de Previsão Legal para a Adição, à
Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Agio
Considerada Indedutível pela Fiscalização.
Na legislação não há hipótese de adição ao lucro líquido, do valor
correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados
pelo MEP.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Este já era o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes nos Acórdãos
no 103-22.749, no 107-07.315, do CARF nos Acórdãos no 1301-00.394 e 1201-
000.285) e da CSRF no Acórdão no 9101-002.310.
7. Da impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de
Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa.
A multa isolada somente pode ser exigida caso o fisco verificasse a falta de
recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em
estimativas mensais, antes do término do ano-base, como reiteradas decisões
do CARF (Acórdãos no 1402-001.211 e no 9101-001.854). No mesmo sentido a
Súmula no 82 do CARF e a Sumula no 105 do CARF e o acórdão 1202-001.228.
No mesmo sentido AgRg no REsp 1.499.389/PB
8. Da impossibilidade da Exigência da Multa em caso de Dúvida
Caso venha-se a decidir pela manutenção do lançamento que deu origem a este
processo, o que se alega ad argumentandum, e tal decisão não ocorra por
unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que haverá
divergência de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar que
há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração. Portanto, a multa
deve ser cancelada conforme artigo 112 do CTN.
O órgão julgador de primeira instância manteve integralmente o crédito tributário.
Eis as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVANTE
DA
ESCRITURAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE PRECISO DO ÁGIO A SER
APROVEITADO FISCALMENTE. SUPORTE EM DOCUMENTAÇÃO DO
FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO.
A necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação
do fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade, seja pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros —servirá como
comprovante da escrituração, devendo conter a indicação do montante preciso
do ágio a ser aproveitado fiscalmente e, também, ter suporte em documentação
do fundamento econômico do ágio incorrido na aquisição da entidade.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. DESDOBRAMENTO. ÁGIO. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PELO
PREÇO DE MERCADO. EFETIVO NEGÓCIO COM BASE NO VALOR.
INOCORRÊNCIA.
Prevê a lei fiscal que o ágio deve ser calculado pela diferença entre o custo de
aquisição da participação societária e o valor do investimento obtido pelo
método da equivalência patrimonial (MEP). Contudo, ainda que revestido de
formalidades previstas em lei, tais como a elaboração de laudo, a avaliação
pela cotação de mercado e a aprovação em assembleia de acionistas, o valor
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

das ações assim determinado não poderá ser considerado como custo de
aquisição quando restar evidenciada a inocorrência de efetivo negócio com
base nesse valor.
In casu, a incorporação de ações, em essência, foi quitada mediante a entrega
de ações ordinárias e ações preferenciais resgatáveis, sem o correspondente
aumento de Capital. A operação não implicou em criação ou extinção de
direitos ou obrigações entre as partes e não repercutiu na participação
societária dos alienantes das ações. O ágio calculado a partir desse valor, por
conseguinte, reputa-se inexistente para fins fiscais e indedutível na apuração do
lucro real tributado pelo imposto de renda.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ALTERAÇÕES NO LANÇAMENTO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A modificação de critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula--se
a uma modificação, uma alteração na adoção de critérios legalmente
estabelecidos, ou, principalmente, na mudança de interpretação dada à
legislação tributária pela administração, sendo incabível incluir nesse rol a
apuração de infração não detectada em fiscalizações anteriores.
INTERPRETAÇÃO BENÉFICA. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O CTN prevê a chamada interpretação benéfica quando houver dúvida em
relação às circunstâncias fáticas de cada caso, mas não autoriza o benefício em
função de entendimento jurídico diverso da pretensão do contribuinte.
LINDB. APLICABILIDADE DO ARTIGO 24. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TRIBUTÁRIA.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em nada altera o
manuseio do Direito no campo da Administração Pública Tributária, uma vez
que as determinações lá contidas já estão materialmente incluídas no Código
Tributário Nacional e são concretizadas pela Administração Pública Tributária
por vários mecanismos de alinhamento de decisões, como as soluções de
consulta, os pareceres normativos da RFB e as súmulas do CARF, muitas delas
vinculantes para a RFB.
MULTA ISOLADA ESTIMATIVA APÓS ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Encerrado o ano calendário, descabe exigir as estimativas não recolhidas, vez
que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não
recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento
da obrigação de antecipar os recolhimentos decorrentes da opção pela
apuração do lucro real, estipulando a exigência isolada da multa por falta de
recolhimento das estimativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à
apuração do lucro real tributado pelo IRPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das súmulas
vinculantes publicadas pelo CARF.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de junho de 2020 da decisão de primeira instância, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 10 de julho de 2010. Eis as alegações, de forma resumida:
- após uma breve narrativa dos fatos acerca da acusação fiscal e da decisão recorrida,
apresenta, em preliminar, o item II.1. Breve Retrospecto das Autuações Fiscais Anteriores para
alegar no item II.2. Da Inadmissível Mudança de Critério Jurídico da Fiscalização – Afronta ao
artigo 146 do CTN, uma vez que tal autuação já foi objeto de três processos fiscais relativamente a
fatos geradores anteriores aos anos objeto do presente processo, sendo adotados critérios jurídicos
diversos, além de fazer menção ao art.24 da Lei no 13.655/2018, no item II.3. Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (“LINDB”) – Alterações da Lei no 13.655/2018, sob alegação de
que, “...o procedimento adotado pela Recorrente encontrou fundamento nas orientações da época...”
No item III.1. Da Operação Societária Efetivamente Realizada, faz a Recorrente
uma análise introdutória das operações realizadas, iniciando-se desde a desmutualização ocorrida nas
BM&F e na Bovespa, a integração de suas atividades em uma nova e única sociedade (a Nova Bolsa,
denominação à época da Recorrente), a avaliação da rentabilidade futura da Bovespa Holding, a
incorporação da BM&F pela Nova Bolsa e a incorporação das ações da Bovespa pela Nova Bolsa,
para, em seguida, desfilar seus argumentos de direito.
Após as considerações iniciais no item III.2. A Importância da Análise da
Fundamentação para a aprovação da operação e a Diferença entre Avaliação x Precificação de
Ativos ou Bens, onde tratou de apresentar eventuais diferenças entre os critérios de avaliação
“fundamento econômico da operação” com critérios de precificação “aspectos financeiros da
operação”, passou a comentar os itens pontuais trazidos pela Fiscalização, tais como,
resumidamente:
- III.3. Da Natureza Jurídica da Incorporação de Ações – Forma de aquisição de
Participação Societária: 1o Requisito (elencado pela Fiscalização).
- após descrever a posição fiscal, já relatoriada, acrescenta que a autoridade fiscal
atribui a pecha de “ágio artificial” ao ágio ora tratado, pois não surgido nos termos do art.7o da Lei no
9.532/97 (ágio econômico, derivado do custo de aquisição); mencionando o Ofício Circular
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

CVM/SNC/SEP no 01/2007, cujo teor não se aplica ao caso dos autos; que a autoridade fiscal e a
decisão recorrida acordam pela manutenção da glosa da amortização do ágio, mas por motivações
diferentes, situação que mostra um caráter inovador entre os argumentos;
- III.3. Da Natureza Jurídica da Incorporação de Ações – Forma de aquisição de
Participação Societária
- discorre acerca da natureza jurídica de incorporação de ações, demonstrando que
esta opção foi a escolhida (art.252 da Lei das S/A), ao invés do negócio jurídico de compra e venda
ou subscrição de capital com integralização de bens (ações);
Em suas palavras:
Estabelecidas essas premissas, surge novamente a seguinte pergunta: Qual é o
valor a ser atribuído às ações incorporadas (custo de aquisição)?
A resposta a esse questionamento também é simples: o valor das ações
incorporadas corresponde ao investimento registrado no ativo da sociedade
incorporadora, decorrente do valor negociado entre as partes.
A única restrição imposta pela legislação societária é que este valor de custo
de aquisição esteja suportado por laudo de avaliação, conforme se depreende
dos §§ 1o e 3o do artigo 252 da Lei das S/A.
De todo o exposto, evidente que a incorporação de ações é negócio jurídico
pelo qual se pode adquirir uma participação societária – à semelhança da
compra e venda e da integralização de capital em bens. Consequentemente, o
ágio por rentabilidade futura eventualmente gerado em tais operações é
passível de amortização fiscal, desde que cumpridos os demais requisitos legais
para tanto, tal como o seria em uma comprova e venda.
- III.3.2. O Custo de Aquisição na Operação de Incorporação de Ações da
Bovespa Holding;
- que, diferentemente da posição defendida pela autoridade fiscal que desqualificou o
ágio apurado pela recorrente na incorporação de ações da Bovespa Holding, o custo de aquisição a
ser considerado corresponde ao preço de emissão das novas ações; existindo este custo, existe a
possibilidade de registro de um ágio;
- III.3.3 Da Correta Forma de Aproveitamento da Amortização Fiscal do Ágio
pela Recorrente;
- daí que agiu em conformidade com o disposto no art.20 do DL 1.598/77,
segregando o valor do custo de aquisição em valor PL (MEP) e do ágio; sendo correta a apuração de
ágio independentemente da existência de pagamento em dinheiro;
III.3.4. Da Inconsistência dos Posicionamentos Adotados pela Receita Federal do
Brasil;
- neste item, discorre sobre situações verificadas em autos de infração lavrados contra
corretoras, a título de ganho de capital decorrente da operação de incorporação de ações da Bovespa
Holding; que, no caso aqui, o valor de alienação não seria tratado como custo de aquisição,
tratamento que não pode ser aceito;
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

- III.4. Correto Registro do Fundamento Econômico do Ágio – Do
Desdobramento do Valor do Ágio nos termos do Artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 e Dos
Demais Demonstrativos de Avaliação – 2o e 4o Requisitos;
- repete, basicamente, o que demonstrou na impugnação;
III.5. Da Validade do Laudo de Avaliação Apresentado - 3o Requisito;
- repete argumentos levados na impugnação, acrescido de comentários acerca de
posições fiscais assumidas nos outros processos, relativos à mesma situação dos autos, mas de outros
fatos geradores;
Em suas palavras finais:
Do mesmo modo, verifica-se do acórdão recorrido de que o Laudo da Deloitte
não seria apto a demonstrar a rentabilidade futura, pois o fluxo de caixa
analisado seria das subsidiárias da Bovespa Holding, e não dessa empresa/de
suas operações.
Confira-se:
“Ocorre que a ausência de demonstrativo exigido por lei, não permite
comprovar a fundamentação econômica do ágio e embora o contribuinte alegue
que efetuou a avaliação a valor de mercado de bens do ativo da controlada,
também não foi comprovada tal avaliação, uma vez que, somente houve uma
segregação após a incorporação da Bovespa, conforme tratado anteriormente
neste voto.” (fl. 35 do acórdão)
Ora, o que levou a Recorrente a pagar o ágio na aquisição da Bovespa Holding
não foi o valor de mercado de seus ativos (BVSP e CBLC), e sim a expectativa
de rentabilidade futura da própria Bovespa Holding – que, em última
instância, reflete o sucesso dos negócios de suas subsidiárias operacionais.
Tratando-se de uma sociedade holding, a sua expectativa de rentabilidade
futura está necessariamente relacionada com a expectativa de rentabilidade
futura de suas controladas! Uma holding possui como objeto social a
participação em outras sociedades. Portanto, a sua rentabilidade futura
depende dos resultados futuros esperados de suas controladas (seus ativos).
[...]
Não há que se alegar, portanto, que o laudo da Deloitte seria insuficiente à
demonstração da expectativa de rentabilidade futura. Como visto, tal análise é
plenamente válida e aceita, inclusive por este Conselho, o que demonstra a
suficiência da documentação que fundamentou as amortizações de ágio
questionadas nos autos.
Reconhece-se, assim, de forma unânime, a possibilidade de uma empresa
holding ser adquirida com ágio baseado em rentabilidade futura, ainda que
tal rentabilidade seja a de suas empresas controladas e/ou coligadas, na
medida em que “não há restrição quanto à natureza do ativo que gerará a
rentabilidade” e que a lei “não faz qualquer distinção quanto à origem desse
resultado”.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Nos itens III.6. Da Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo
da CSLL, da Despesa com a Amortização de ágio Considerada Indedutível pela Fiscalização, III.7.
Da Impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da Falta de Recolhimento do IRPJ e
da CSLL por Estimativa e III.8. Da Impossibilidade de Exigência da Multa em caso de Dúvida,
repete os argumentos da impugnação e, por fim, o item III.9. Necessária Aplicação do Artigo
19-E da Lei n° 10.522/2002 (Incluído pelo Artigo 28 da Lei n° 13.988/20) em Caso de Empate
no Julgamento.
Em Contrarrazões da Procuradoria, o órgão ratifica a posição da autoridade fiscal
e da decisão recorrida.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Primeiramente, ressalto que a autoridade julgadora não necessita de analisar toda
e determinada questão trazida em sede recursal, se já, com base em elementos constantes dos
autos, firmou sua livre convicção.
Conforme jurisprudência pacífica, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo
suficiente para sustentar sua decisão. É nessa linha que o STJ vem mantendo seu entendimento,
reiterado recentemente, já na vigência do novo CPC:
(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 –
DJe 15/06/2016).
Conforme lembrado no recurso, esta é a quarta autuação fiscal firmada contra a
Recorrente, relativamente aos mesmos fatos, apenas alternando-se os fatos geradores, sendo
adequado informar os resultados de seus julgamentos.
Lembrando que o presente processo trata dos fatos geradores dos anos calendário
de 2014, 2015 e 2016.
A seguir, as ementas e resultado dos julgamentos dos outros processos:
Processo no 16327.001536/2010-80
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Anos Calendário 2008 e 2009
Acórdão de Recurso Especial 9101-002.758
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2008, 2009
ÁGIO.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVANTE
DA
ESCRITURAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE PRECISO DO ÁGIO A SER
APROVEITADO FISCALMENTE. SUPORTE EM DOCUMENTAÇÃO DO
FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO.
A necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação
do fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade, seja pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros — servirá como
comprovante da escrituração, devendo conter a indicação do montante preciso
do ágio a ser aproveitado fiscalmente e, também, ter suporte em documentação
do fundamento econômico do ágio incorrido na aquisição da entidade.
INVESTIDA ADQUIRIDA. INVESTIDORA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA
DE ÁGIO DEDUTÍVEL. INDEDUTIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES.
Nos termos da legislação fiscal, não implica ágio dedutível, conforme a
previsão do arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1996, os casos em que o patrimônio
adquirido via incorporação de ações é quitado mediante a entrega de ações da
incorporadora aos ex-titulares das ações incorporadas, quando, em momento
subsequente ocorre incorporação da entidade que teve suas ações
incorporadas, avaliadas por valor superior de modo a ensejar o suposto ágio
dedutível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Anocalendário: 2008, 2009
ÁGIO
NOS
CASOS
DE
INCORPORAÇÃO,
FUSÃO
OU
CISÃO.
AMORTIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal que estabeleça poder ser dedutível, da base de cálculo
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o ágio deduzido pela
investida adquirida, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, como sucede
propriamente com a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) (art. 386 do RIR/1999).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007, preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade
que não se confunde com a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007.
CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF 105.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa
isolada sobre o valor do pagamento mensal apurado sob base estimada ao
longo do ano, não efetuado, relativamente aos anos calendário a partir da
vigência MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de
15/07/2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE
AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no
sentido de que: “É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal
punitiva, a qual integra o crédito tributário.” (AgRg no REsp 1.335.688/PR,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/12/2012, DJe 10/12/2012).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte. No mérito, acordam em negar-lhe provimento (i) por voto de
qualidade, quanto às matérias relacionadas ao ágio, à CSLL e aos juros sobre
multa, vencidos os Conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, José
Eduardo Dornelas Souza e Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento;
[...]”
Situação: Exigibilidade do crédito tributário suspensa por medida judicial.
Processo no 16327.720387/2015-66
Anos Calendário 2010 e 2011
Acórdão de no 1401.001.908
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2010, 2011
NULIDADE. MERA TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Nos termos do artigo 59, §3o, do Decreto 70.235/1972,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INEXISTÊNCIA.
DIFERENTES FATOS GERADORES. ANOS CALENDÁRIO DIVERSOS.
O artigo 146 do CTN não engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos
geradores, mesmo que referentes à mesma operação societária. Assim, tal
dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam lavrar um auto de
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

infração referente a um ano calendário sob determinado fundamento e, para o
ano calendário seguinte, alegar outro fundamento para uma nova autuação.
ÁGIO. REQUISITOS PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL. DEMONSTRATIVO.
FORMALIDADE. Não se pode confundir a fundamentação econômica do ágio
(requisito para registro contábil e fiscal) com o fundamento para o pagamento
do preço na operação (questão negocial). O fato de o preço da participação
societária ter sido avençado com base em outro critério que não diretamente a
rentabilidade futura da investida não tem o condão de alterar o fundamento
para o registro do ágio, se o laudo ou demonstrativo tem por base a
rentabilidade futura da empresa adquirida. O demonstrativo é, sim, um
requisito formal importante para o registro do ágio e, uma vez cumprida tal
formalidade ou seja, havendo demonstração contemporânea aos fatos que
possa respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida o
registro do ágio com o fundamento ali demonstrado está apto a produzir seus
efeitos tributários.
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE IMPACTO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. O ágio passível de ser amortizado em razão do evento de
incorporação é aquele apurado nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977, qual seja, custo de aquisição menos o valor de patrimônio líquido
do investimento adquirido, sem a exclusão de qualquer outra parcela. O ágio
amortizado na escrituração contábil antes dos referidos eventos não tem
nenhuma repercussão de natureza tributária, devendo ser adicionado ao lucro
líquido e controlado em livros fiscais.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE CSLL. Não se conhece de
argumentos para a glosa que não foram mencionados na autuação fiscal, sob
pena de inovação do critério jurídico do lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.”
Referido Acórdão, supra, foi reformado pela CSRF, em face de recurso especial
da PGFN:
Acórdão de Recurso Especial 9101-004.398

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
A amortização de ágio, nos termos da autorização trazida pelo inciso III do art.
7o da Lei no 9.532/97, impõe que a pessoa jurídica beneficiária observe as
condições previstas na legislação de regência. No caso concreto, ainda que se
abstraia dos fatos relacionados às operações que deram causa ao sobrepreço,
a ausência da demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Lei no 1.598/77 revela evidente violação à condição explicitada na norma
referenciada, tornando indedutível a despesa apropriada no resultado, vez que
inexistente a comprovação do seu fundamento econômico.
ÁGIO.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVANTE
DA
ESCRITURAÇÃO. SUPORTE EM DOCUMENTAÇÃO DO FUNDAMENTO
ECONÔMICO DO ÁGIO.
A necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação
do fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade, seja pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros — servirá como
comprovante da escrituração, devendo conter a indicação do montante preciso
do ágio a ser aproveitado fiscalmente e, também, ter suporte em documentação
do fundamento econômico do ágio incorrido na aquisição da entidade.
INCORPORAÇÃO. ÁGIO JÁ AMORTIZADO CONTABILMENTE NA
INVESTIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a
amortização do ágio ou deságio anteriormente pago deve ser registrada
contabilmente, na escrituração comercial da pessoa jurídica, sem a
necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao lucro líquido, para fins
fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da ocorrência do
evento que determinou a extinção da participação societária, produz efeitos
fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias (i)
"demonstração do ágio/indicação do fundamento econômico" e (ii)
"aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na Contabilidade", vencida a
conselheira Lívia De Carli Germano, que não conheceu da primeira matéria.
No mérito, na parte conhecida, quanto à primeira matéria, por voto de
qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa nessa matéria. Quanto à segunda matéria,
acordam, ainda, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que
lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do recurso voluntário.”
Processo no 16327.720307/2017-34
Anos Calendário 2012 e 2013
Acórdão de no 1201.003.202
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DO
ÁGIO
RENTABILIDADE
FUTURA.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE
DE LAUDO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA.
Ressalvadas as hipóteses de simulação, é desnecessária a comprovação --
sobretudo por meio de laudo específico -- da expectativa de rentabilidade
futura para dedutibilidade fiscal do ágio.
NATUREZA JURÍDICA. VALOR RESIDUAL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura tem natureza jurídica de
perda de capital e o seu valor de base já era residual em relação às demais
parcelas contábeis do investimento antes mesmo da Lei 12.973/2014.
REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ AMORTIZADA DO
INVESTIMENTO. DESCABIMENTO.
O ágio rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde
com aquele que será amortizado em caso de incorporação. Extinta a
participação societária por incorporação, tem-se início à amortização fiscal do
ágio rentabilidade futura pelo seu valor original, agora ativado no Diferido,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado do valor do
investimento.
APURAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. OBSERVÂNCIA DO
VALOR RESIDUAL.
A observância ao valor residual do ágio rentabilidade futura passa pela análise
de laudo de avaliação que ateste valor dos ágios de fundamento a (diferença de
valor de mercado) e c (intangíveis, fundos de comércio e outros fundamentos).
Não tendo esta análise sido procedida pela fiscalização, é de se afastar a
acusação de não observância ao valor residual.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES A VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE
DE AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO.
A incorporação de ações, como passo intermediário num processo de
incorporação de sociedade, apenas desloca, com respaldo legal, parte de
tributação futura da incorporadora para a ponta dos seus sócios, a qual será
por estes devida no presente. Assim, não tendo sido sequer cogitada a
simulação, é a princípio regular a amortização fiscal do ágio rentabilidade
futura que decorra de incorporação de ações.
ESFORÇO ECONÔMICO.
O esforço econômico nas operações de incorporação de ações é presumido
pela geração de tributação de ganho de capital na ponta do sócios,
dispensando, portanto, prova pelo contribuinte.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES A SEREM INCORPORADAS.
AVALIAÇÃO.
É indiferente o fato de o valor atribuído às ações incorporadas ter sido
deduzido do pregão da bolsa de valores em vez de laudo de avaliação, vez que
o requisito valor de mercado não exige preço definido, e eventuais diferenças
marginais neste acabarão por serem em tese compensadas por uma maior ou
menor tributação do ganho de capital na ponta dos sócios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DO
ÁGIO
RENTABILIDADE
FUTURA.
CABIMENTO PARA A CSLL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, quando devida, é, por força
de lei, transmitida ao Lucro Líquido via apropriação de parcelas de até 1/60 do
valor original, agora ativado no Diferido. Assim, se -- e somente se --
confirmada para o IRPJ, descabida qualquer pretensão de se adicionar à base
de cálculo da CSLL as deduções em questão, dado inexistir previsão legal neste
sentido.
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em rejeitar as preliminares de
decadência, de nulidade em face do art. 146 do CTN, de nulidade da decisão de
primeira instância para, no mérito, dar integral provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava
provimento ao recurso voluntário. [...]”
Situação: Recurso Especial da PGFN
Em tempo, o Recurso Especial do Procurador foi objeto de julgamento pela
CSRF, em sessão de 07 de fevereiro de 2024. Eis as ementas:
Acórdão de no 9101-006.837
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO
PREÇO QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no
mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante inferior
aquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de rentabilidade
futura do investimento, esta diferença não tem o condão de desqualificar a
origem do ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo adquirente da
participação societária, não servindo de fundamento hábil para a glosa das
respectivas despesas.
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS
DE CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS CONTROLADAS PELA
HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem
qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e
até natural, que o resultado das indiretas reflitam na sua avaliação, de modo
que o dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na
rentabilidade futura da investida.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) relativamente à matéria “glosa
de amortização de ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F
com a Bovespa Holding em evento de incorporação de ações (Bovespa
Holding)”, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencida a
conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento; votaram pelas
conclusões os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, e, por fundamentos distintos, a conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic; (ii) quanto à infração “ágio amortizado
contabilmente”, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos
os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento; e (iii)
quanto a matéria “dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da
CSLL”, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso; votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Trago excerto da conclusão de seu racional, em que consta da Declaração de
Voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, que atesta que o motivo da glosa da amortização se deu
por diferenças entre os valores avaliados das ações:
Diante do exposto, é de se concluir que o contribuinte realizou a incorporação
das ações da Bovespa Holding S.A. ao seu patrimônio por valor completamente
diverso do apontado pelo laudo de avaliação e por critério de avaliação
completamente diverso do utilizado pelo laudo de avaliação, o qual não se
presta para subsidiar a dedutibilidade do ágio nos anos-calendário 2010 e
2011.
Assim, deve ser mantida a autuação em razão da ausência de apresentação de
demonstrativo suficiente para confirmar os fundamentos econômicos do ágio
decorrente da incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa
S/A (contribuinte).
Aqui, pode-se perceber, portanto, que a motivação fiscal para a glosa da
amortização do ágio não foi a mesma que pautou a presente autuação, a qual, em sua essência, se
deu pelo seguinte fator, conforme consta no TVF:
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Na realização do registro pela aquisição da companhia Bovespa Holding S.A.,
o contribuinte utilizou-se de técnicas contábeis de avalição do ativo por seu
valor de mercado, ou seja, pelo valor daquilo que foi recebido, em alternativa
a outras técnicas contábeis que avaliam o ativo pelo valor daquilo que foi
sacrificado, perdido ou modificado (custo como base de valor), que
caracterizam, estas, o custo previsto na norma tributária prevista no art. 20 do
DL 1.598/77.
(Não questionamos se a técnica contábil adotada pelo contribuinte foi correta
ou incorreta, apenas lembramos que a norma tributária trata do custo em seu
conceito econômico e não contábil.)
Na contabilidade, os Aumentos Patrimoniais das entidades correspondem a
fatos econômicos capturados pela ciência, advindos de ganhos, resultados
positivos das operações, lucros, doações recebidas, subvenções, recebimentos
por emissão de ações e, até mesmo, aumentos por mensuração, como o
realizado pelo contribuinte.
[...]
Nas Incorporações de Ações ocorre o acréscimo patrimonial, pelo registro do
ativo adquirido, como avaliado pelos nomeados peritos, a qual considera o
valor intrínseco das mais-valias dos elementos avaliados, inclusive quanto às
perspectivas de rentabilidade futura. Entretanto, o procedimento contábil cuida
de registrar o ativo que se está recebendo, o qual contém a mais-valia. Assim,
se o contribuinte quer chamar esta mais-valia de “ágio”, este corresponde a
um ágio recebido e não ao ágio derivado do sacrifício econômico da entidade.
Do presente processo
Feito esta breve informação acerca dos julgamentos anteriores desta mesma
autuação, de se ver a situação ora encontrada nos autos do presente processo.
Breve resumo dos fatos e apresentação dos envolvidos
Me sirvo, em parte, de excertos do Termo de Verificação Fiscal:
Em 2008, a Combinação de Negócios entre as empresas BM&F S.A. e Bovespa
Holding S.A., foi realizada de forma a unificar as atividades das duas
companhias em uma única Companhia, por meio da utilização de uma terceira
companhia, chamada Nova Bolsa S.A para “encabeçar” as operações.
[A Nova Bolsa é a fiscalizada, agora com outra denominação].
Segundo o “PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES DE EMISSÃO DA BOVESPA HOLDING S.A. PELA NOVA BOLSA S.A.” firmado
entre as partes, datado de 17 de abril de 2008, que consta nos autos, as etapas iniciais da
reorganização societária acordada se daria pela incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, pelo
seu valor contábil, ao passo que as ações da Bovespa Holding seriam incorporadas pela Nova
Bolsa.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

No caso de Incorporação de Sociedades, esta situação implica no desparecimento
da sociedade incorporada, uma vez que seu patrimônio é totalmente vertido para a sociedade
incorporadora.
Em se tratando de Incorporação de Ações, a sociedade incorporada permanece
ativa, mesmo tendo suas ações incorporadas, passando a companhia a ser uma subsidiária
integral da sociedade incorporadora, no caso, a Bovespa Holding.
Ao realizarem a integração destas duas companhias, apesar de apresentarem, à
época dos fatos, expressivos valores de mercado, registrou-se a BM&F pelo seu valor contábil,
ao passo que registrou-se a Bovespa Holding pelo valor de mercado, então avaliado por
empresa especializada, em montante da ordem de R$ 17.942.909.162,46, ou seja, surgiu um
acréscimo patrimonial nesta incorporação das ações.
Nesta operação, constata a fiscalização o equívoco contábil em seu registro, com
uma parcela contabilizada como ágio (débito) em contrapartida a Reserva de Capital
(lançamento à crédito), que segundo a Recorrente teria se dado ao amparo dos artigos 14 e 182
da Lei das S/A, justificando os registros contábeis por entender estarem presentes a situação
aventada no citado art.182, a título de “Ágio na Emissão de Ações”:
Art. 182. - ...
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a
parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de
conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;[...]
Nas palavras da autoridade fiscal:
O art. 182 trata de ágio recebido pela companhia emissora de ações, o qual,
embora não seja tributável, não corresponde a um custo para companhia que o
recebe. Muito pelo contrário.
Esta confusão contábil não passou desapercebida pela autoridade fiscal. Em suas
palavras:
Nem os procedimentos contábeis adotados, nem suas justificativas são
questionados por esta fiscalização, pois as consequências tributárias, escopo
da auditoria, são advindas dos verdadeiros fatos econômicos e jurídicos
ocorridos. Foram trazidos à baila apenas para demonstrar a confusão contábil
em que se envereda o contribuinte ao querer embasar seu registro contábil em
norma legal que trata justamente de procedimento contrário ao desejável. Com
isto, o contribuinte não deixa claro se o ágio registrado refere-se a ágio
recebido ou ágio pago – sendo certo que não ocorreu nem um dos dois.
[...]
Esta fiscalização não qualifica o instituto da Incorporação de Ações como
inadequado para realização de reorganização societária. Muito pelo contrário.
Apenas apontamos que, na Incorporação de Ações, que tem como essência uma
relação de troca, deve-se observar a relação entre a companhia incorporadora
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

e os sócios da companhia incorporada, que realizam a troca de ações de uma
companhia pelas ações da outra e, nessa relação jurídica, o custo econômico
para as partes é mensurável pelo valor das ações entregues e nunca pelo valor
das ações recebidas.
Mesmo que a contabilidade permita (ou exija) a exteriorização das mais-valias
correspondentes aos elementos patrimoniais negociados, estas mais-valias não
correspondem ao custo de aquisição econômico de que trata o art. 20 do DL
1.598/77, que define o ágio que pode ser utilizado para os fins tributários do
art. 7o da Lei 9.532/97.
Oportuno se estender um pouco no que tange à incorporações de ações, um
instituto de Direito Societário e que implica em aumento de capital e não registro em Reservas
de Capital, à luz do disposto no artigo 252 da Lei das S/A:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de
outra companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será
submetida à deliberação da assembleia geral das duas companhias mediante
protocolo e justificação, nos termos dos artigos 224 e 225..
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação,
deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem
incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão
direito de preferência para subscrever o aumento de capital, mas os dissidentes
poderão retirar-se da companhia, observado o disposto no artigo 137, II,
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 230.
[...]
Para este fim, as ações a serem incorporadas devem sofrer algum tipo de
avaliação, no sentido de proteção dos acionistas minoritários, além de que tal operação deve ser
efetivada, a exemplo do que acontece em incorporação de sociedade, com observância dos
disposto nos arts.224 e 225 da Lei das S/A, ou seja devem conter os instrumentos lá
determinados, como o protocolo, justificação, deliberação das cias. envolvidas, critério de
avaliação do patrimônio líquido, etc.
Acerca da incorporação de ações, oportuno trazer excerto da obra atualizada, de
Fran Martins, Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição:
1.071. Realizando-se a operação (incorporação de ações) através da
subscrição do aumento de capital pelos acionistas da sociedade incorporada e
a transferência das ações desses acionistas para a sociedade incorporadora,
esta entregará diretamente aos novos acionistas as ações que lhes couberem,
subscritas, por sua conta, pela diretoria da sociedade incorporada. O valor
dessas ações deve ser equivalente ao valor encontrado para as ações da
sociedade incorporada, segundo o laudo apresentado pelos peritos. E note-se
que as ações da sociedade dita incorporada, ou agora subsidiária integral da
outra, não desaparecem, pois apesar de chamar a lei tal sociedade de
incorporada, essa não se extingue com a operação. Suas ações ficam a
pertencer à sociedade dita incorporadora, devendo, portanto, constar de sua
contabilidade, no ativo, sendo o valor das mesmas contrabalançado, na escrita
da incorporadora, pelo valor do aumento de capital. Não haverá, assim,
modificação na situação patrimonial da sociedade incorporadora, pois o
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

aumento de capital foi compensado com a entrada de ações que têm valor
equivalente ao desse aumento.
Feita a avaliação, conforme relatoriado, surgiu, então, a figura do contestado ágio,
o qual, conforme pontuou a Fiscalização, revelou-se totalmente em desacordo ao disposto nos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532 de 1997, quando por ocasião da incorporação da Bovespa Holding
pela Recorrente e de sua amortização fiscal.
E insiste a Recorrente em sua reiterada argumentação:
Com efeito, no caso de subscrição com integralização de bens (ações), ocorre
uma aquisição de uma participação societária, em que as ações adquiridas (no
caso da Bovespa Holding), seriam “pagas” com o capital subscrito (os
acionistas da Bovespa Holding receberiam ações da Recorrente como
pagamento), e este custo deveria ser desmembrado em valor do investimento
pela equivalência patrimonial e ágio.
A Recorrente parece colocar em um mesmo plano, a incorporação de ações e a
compra e venda de ações, ignorando as eventuais diferenças entre tais negócios jurídicos.
Pela clareza do dispositivo do art.252 da Lei das S.A, vemos que ocorre uma
substituição de ações da sociedade incorporada por outras da sociedade incorporadora, uma
relação de troca de ações e não aquisição de participação societária, sendo que a avaliação ali
prevista pode resultar um acréscimo patrimonial, e não um ágio equiparado aquele que surge
nos moldes do apurado pelas regras do art.7o da Lei n 9.532 de 1997.
Da Incorporação da Bovespa Holding
Logo após a incorporação das ações da Bovespa Holding, a Nova Bolsa S/A
promoveu a incorporação desta companhia, passando daí a amortizar o “ágio” decorrente da
avaliação das ações, pois entendida que estava a Recorrente de que estaria ao amparo da
legislação, no caso, o art.7o da Lei no 9.532 de 1997:
Lei 9.532/97
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - ...
II - ...
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea “b ” do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
A Recorrente, nesta operação de troca de ações, não incorreu em nenhum
sacrifício de ativo, não tendo, segundo a autoridade fiscal, se submetido ao disposto no artigo
supra.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Nas palavras do autuante:
O vocábulo “Ágio” pode apresentar vários sinônimos e interpretações. Desta
feita, o artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77 cuidou explicitamente de defini-lo
para as aplicações tributárias, exclusivamente por seus aspectos econômicos
(conteúdo das leis tributárias):
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição
da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
...
(redação original – suprimida com a edição da Lei 12.973/14)
[...]
O expresso custo de aquisição não pode ser definido por vontade das partes,
por convenções da ciência contábil ou por qualquer outro critério. Foi definido
por seus caráter e fundamento econômicos, que correspondem ao sacrifício
despendido pelo contribuinte que realiza a aquisição da participação
societária.
[...]
Posição ratificada pela decisão recorrida:
A fiscalização não glosou a amortização do ágio em virtude da inexistência em
casos de incorporação de ações, tampouco por se tratar de holding.
Inclusive a fiscalização afirma que o custo de aquisição abrange o custo na
relação de troca, que é a essência do instituto da incorporação de ações (fls.
39).
O que a fiscalização afirma é que o contribuinte avaliou o ativo a valor de
mercado e não pelo custo do que foi sacrificado (fl. 43) e que o art. 252 da Lei
no 6.404/76 determina que nas incorporações de ações proceda-se o aumento
de capital da companhia incorporadora e não o aumento das Reservas de
Capital (fl. 46).
[...]
A fiscalização conclui na fl. 57 que o valor que o contribuinte pretende
amortizar não corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização
contábil da mais-valia registrada em seu ativo.
A questão não requer muitas divagações, deve-se ter em mente que o ágio (aquele
ágio saído do desdobramento do custo de aquisição de participaçao societária) representa um
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

custo (se o investimento for alienado) ou despesa se for objeto de amortizações, por força de
posteriores e legítimas reorganizações societárias.
A legislação, à época, permitia que o ágio pudesse ser contabilmente amortizado,
impedindo, entretanto, sua dedução fiscal, conforme consta no art.391 do RIR/99, ressalvado o
disposto no art.426 do RIR/99 (alienação do investimento).
Ainda, a possibilidade (fiscal) de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se
ao caso previsto no art. 386, III, do RIR/99 (art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97), qual seja: em que a
pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado em rentabilidade da coligada
ou controlada com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, caso em que a
amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração.
Eis o acerto da autoridade fiscal em seu relatório:
Para obtermos o valor do “ágio” não é possível fazê-lo pela observação do
registro contábil do ativo, mas devemos examinar o valor do custo de aquisição
econômico, valor este, apenas verificável, nunca atribuível.
O ágio é um elemento derivado do custo, logo, sua essência é a mesma do
elemento primário que o define. Ou seja, o ágio, na interpretação jurídico-
tributária do art. 20 da do DL 1.598/77 é definido por sua essência econômica
(e não por registros contábeis). Por conseguinte, quando a norma disposta no
art. 7o da Lei 9.532/97 determina o tratamento tributário aplicável ao ágio –
como a possibilidade de amortização - o faz especificamente em relação ao
ágio derivado do custo de aquisição, e não a qualquer outro, por vezes
definidos por convenções contábeis. Como, por exemplo, o denominado pela
CVM como Ágio Artificial (4)
4) Esta fiscalização não afirma, em nenhum momento, que os atos praticados
pelas sociedades envolvidas na reorganização societária entre Bovespa e BMF
fossem “artificiais”. Refere-se ao termo para distinguir o ágio derivado do custo
de aquisição, como amplamente descrito, do ágio resultante de lançamentos
contábeis outros.
Ao mencionar o ofício da CVM, não quis a autoridade fiscal, contrariamente ao
alegado, de que estar-se-ia diante da existência de um ágio interno. A comparação foi apenas
quanto à natureza da operação, tal qual ocorre nos casos de ágio interno, então objeto daquele
ofício.
Abstraindo-se dos seus aspectos formais, entendo também estarmos diante de uma
operação societária, no caso da incorporação de ações, que gerou um “ágio” artificial, não
tendo, como ressaltado pela autoridade fiscal, qualquer similaridade com o ágio apurado nos
termos do art.20 do Decreto-lei no 1.598/77, ou seja, não se tem sacrifício de ativos, sem
desembolso (pagamento) e sem alteração na participação dos acionistas nesta operação
societária, tendo como única consequência a redução de tributo obtida pela Recorrente por
ocasião da amortização deste contestado ágio, pulverizando os lucros de ambas as sociedades
envolvidas, procedimento que era, evidentemente, altamente lucrativo e, porque não dizer,
desejável pelas mesmas.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Sim, o que ocorreu foi extremamente generoso para as duas empresas
incorporadas.
As envolvidas BM&F e Bovespa Holding firmaram uma Combinação de
Negócios no sentido de unificar as duas companhias, pois era desejo de ambas, além de bem
avaliadas a valores de mercado na casa de bilhões de reais, para cada uma, entretanto, resolveu-
se criar um terceira companhia, a Nova Bolsa, para reger as operações ora vistas.
Veja que, em 08 de maio de 2008, a BM&F, uma empresa avaliada também em
bilhões de reais, foi incorporada por uma empresa (Nova Bolsa/Recorrente) que detinha um
capital de R$ 500,00 (quinhentos reais), de onde se pode inferir que a Recorrente, na realidade,
só possuía, como riqueza sua, o acervo patrimonial da incorporada BM&F.
Antes de a Nova Bolsa incorporar a Bovespa Holding, resolveram, primeiro,
promover a incorporação de ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa, a valor de mercado,
para, ato contínuo, proceder, então, à sua incorporação pela Nova Bolsa em 28 de novembro de
2008.
Facilmente de se perceber que, societariamente, a criação/participação da
Recorrente neste rol de operações societárias era, no mínimo, desnecessária, uma vez que o que
sempre se perseguiu, desde o início do processo/protocolo de intenções das duas empresas, foi a
fusão de ambas e daí, sim, despontaria uma nova empresa, sem trocadilhos.
Mas este é um sentimento deste Relator, e não da autoridade fiscal, o que não
afeta em nada a sua corretíssima interpretação, análise e conclusão dos fatos, já relatados em seu
Termo Fiscal.
Neste sentido, aliás, oportuno transcrever a Declaração de Voto apresentada no
processo de no 16327.001536/2010-80, onde foi tratada esta mesma autuação, mas para fatos
geradores ocorridos em 2008 e 2009, no Acórdão de no 9101-002.578, em sessão de 05 de abril
de 2017, da lavra do ilustre ex Conselheiro Rafael Vidal de Araújo (os destaques são do
original):
Declaração de Voto
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo
[...]
No caso, conforme divulgado pelas próprias companhias por meio da
publicação do Fato Relevante, de 19 de fevereiro de 2008, Bovespa Holding
S.A. e BM&F S.A. iniciaram "conversações visando a integração de suas
atividades" (efl.107).
Neste primeiro comunicado ao público não foi informada a forma pela qual se
daria a "integração das atividades" das duas companhias.
Como é sabido, existem diversas formas de promover-se a integração das
atividades de duas companhias. Duas, entretanto, se destacam por serem mais
diretas. A primeira delas seria a realização de uma fusão pura e simples entre
as companhias. A outra seria por meio da incorporação pura e simples de uma
pela outra.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Ocorre que em nenhuma dessas duas formas mais diretas de "integração das
atividades" das companhias haveria a possibilidade de dedução fiscal de
despesas com amortização de ágio. Isso porque naquele momento nenhumas
das duas companhias possuía participação societária na outra adquirida com
ágio, algo que impede a incidência do disposto no art. 7o da Lei no 9.532/97, in
verbis:
“Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
(...)
Posteriormente, em 25 de março de 2008, as companhias divulgaram novo Fato
Relevante onde informaram alguns detalhes sobre "integração de suas
atividades". Os dois primeiros parágrafos desse documento encontram-se a
seguir transcritos (efl.106):
“A BOVESPA HOLDING S.A. (BOVH3) e a BOLSA DE MERCADORIAS &
FUTUROS BM& F S.A. (BMEF3), em complemento às informações divulgadas
no Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, vêm informar que seus
respectivos Conselhos de Administração, em reuniões realizadas no dia 25 de
março, decidiram propor aos respectivos acionistas uma integração das
atividades das duas companhias, com formação de uma entidade
provisoriamente denominada de Nova Bolsa.
A Nova Bolsa será uma companhia aberta, registrada na Comissão de Valores
Mobiliários, e cujas ações serão negociadas no Novo Mercado. Serão
procedidas operações de reorganização societária que resultarão na emissão
de ações ordinárias da Nova Bolsa para os acionistas da BM&F e da Bovespa
Holding, na proporção de 50% para cada Companhia. Adicionalmente, os
acionistas da Bovespa Holding receberão pagamento de R$ 1,24 bilhão.
(...)”
Como visto no trecho acima, Bovespa Holding S.A. e BM&F S.A. decidiram
incluir no processo de "integração de suas atividades" uma terceira
companhia, denominada Nova Bolsa S.A (companhia sem atividade e com
capital de pífios 500 reais).
Ademais, decidiram que ao longo do processo Nova Bolsa S.A. emitiria ações
aos acionistas de Bovespa Holding S.A. e BM&F S.A. de maneira que a
participação de cada grupo de acionistas representasse 50% do capital de
Nova Bolsa S.A. Adicionalmente, Nova Bolsa S.A. pagaria aos acionistas de
Bovespa Holding S.A. o valor de 1,24 bilhão de reais.
Em 17 de abril de 2008 as companhias divulgaram o último Fato Relevante
antes da efetiva integração de suas atividades, ocorrida em 08 de maio de
2008. Por meio deste documento foi detalhada a forma de "integração das
atividades" das companhias (efl.94 e ss.).
Conforme divulgado no documento acima referido, a forma de integração
adotada consistiu: (i) na incorporação, por Nova Bolsa S.A., do patrimônio de
BM&F S.A. a valor contábil, cabendo aos acionistas dessa companhia 50% das
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

ações ordinárias da incorporadora; e (ii) na incorporação, por Nova Bolsa
S.A., das ações de Bovespa Holding S.A. a valor de mercado, cabendo aos
acionistas dessa companhia 50% das ações ordinárias da incorporadora, mais
ações preferenciais resgatáveis no valor total de 1,24 bilhão de reais.
Foi em razão da incorporação das ações de Bovespa Holding S.A. a valor de
mercado que Nova Bolsa S.A. contabilizou o ágio cuja despesa com
amortização foi glosada pela fiscalização. E é aqui que se verifica a questão da
inexistência de fundamento econômico para esse ágio.
De fato, o referido ágio não decorreu de nenhum esforço econômico por parte
de Nova Bolsa S.A., de BM&F S.A. ou mesmo de Bovespa Holding S.A.
Ocorre que um ágio formado sem substância econômica que o justifique não é
passível de amortização, sequer para fins contábeis, conforme disposto no
OfícioCircular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007 (expedido, portanto, antes da
integração das atividades das duas companhias), in verbis:
“20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação
de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas
operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso
esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo)
pago pela aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o
dispêndio para se obter algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista
econômico, geração de riqueza decorrente de transação consigo mesmo.
Qualquer argumento que não se fundamente nessas assertivas econômicas
configura sofisma formal e, portanto, inadmissível. (g.n.)
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(g.n.)
(...)”
E nem se diga que BM&F S.A. era o terceiro que despendeu esforço econômico,
justificando assim a dedutibilidade do ágio. O que ocorreu, em verdade, foi a
fusão dos patrimônios de BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A. E como essas
duas companhias não possuíam participação na outra adquirida com ágio,
nenhum ágio poderia ser amortizado, como dito anteriormente.
O processo de integração empregado por BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.,
com utilização de Nova Bolsa S.A. teve como propósito primordial (ou mesmo
único) a formação artificial do ágio.
E um ágio assim formado não pode ser aproveitado para reduzir o resultado
fiscal da companhia (e nem para reduzir resultado contábil), conforme já
reiteradamente decidido por esta Turma.
Tendo em vista todo o acima exposto, voto por manter a glosa das despesas
com amortização do ágio surgido na incorporação das ações de Bovespa
Holding S.A. por Nova Bolsa S.A., acompanhando assim o voto do Relator por
suas conclusões, na forma do voto da Conselheira Adriana Gomes Rêgo.
Vimos, portanto, no Termo de Verificação Fiscal que a autoridade autuante
destacou os requisitos legais para uma legítima dedução a título de amortização de ágio, quais
sejam, que exista o ágio, apurado em seu conceito fiscal, segundo o disposto no art.20 do
Decreto-Lei 1.598/77, e não por meio de definições contábeis, que o ágio econômico é o
derivado do custo de aquisição e não qualquer ágio e, ainda, que o valor que o contribuinte
pretende amortizar não corresponde ao seu custo, mas ao valor da mera exteriorização contábil
da mais valia registrada em seu ativo. Foram estas conclusões da autoridade fiscal, então
detalhadas anteriormente neste Voto, das quais partilho integralmente.
Restando demonstrada a incapacidade fiscal da dedução em questão, não haveria
que se perquirir acerca de qual seria a correta fundamentação econômica deste ágio ou seja, se
proveniente do valor de mercado de ativo das controladas da Bovespa Holding ou por
rentabilidade futura da própria Bovespa Holding.
Assim, ante tudo que foi até aqui exposto, é o que basta para decidir, tendo
formado a minha convicção da ilegitimidade do valor apurado a título de ágio, de modo que não
precisa este Relator comentar todas as alegações trazidas, no ponto, no recurso.
Apesar de esta ser a objeção principal da autoridade fiscal quanto ao
procedimento da Recorrente, de ser esta a razão principal do não reconhecimento de nenhum
ágio, prossegue a autoridade fiscal em seu relato, adicionando alguns ingredientes e de natureza
condicional, que se pode ou não concordar com tais posições.
No TVF, item 4 – Análise dos Requisitos Legais para Dedução da
Amortização de Ágio das Bases de Cálculo do IRPJ e CSLL, a autoridade fiscal procurou
demonstrar que, mesmo se considerasse ser possível o surgimento do contestado ágio, faltar-se-
ia, entretanto, o cumprimento de certo requisito legal do disposto no art. 7o da Lei no 9.532 de
1997.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Eis um resumo de seu relato adicional:
Mas, ainda que se entenda que o valor registrado contabilmente pelo
contribuinte corresponda a um custo econômico passível de ser desmembrado
no ágio definido pelo art. 20 do DL 1.598/77 e atenda ao 1o REQUISITO
previsto no caput do art. 7o da Lei 9.532, as normas tributárias prescrevem
outros requisitos a serem atendidos, a fim de possibilitar a amortização fiscal
do ágio.
Reitero que o litígio posto já foi ora decidido por este Relator, conforme
conclusão linhas atrás, entretanto, caso a maioria da Turma assim não entenda, dou seguimento
aos argumentos adicionais e condicionais trazidos pela autoridade fiscal.
Continuando, após descrever o contido no art.20 do Decreto-lei 1.598 de 1977,
destaca que a alínea “a” do §2o do artigo indica o fundamento econômico do ágio, no caso, o
valor de mercado do ativo da coligada/controlada e que, por ser a Bovespa Holding uma holding,
seus principais ativos eram as suas subsidiárias as companhias BVSP e CBLC e assim conclui:
É inconteste que a mais-valia - atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A. -
refere-se ao valor de mercado de suas subsidiárias (bens do ativo daquela).
A norma, ao exigir que todos os bens do ativo da controlada fossem avaliados a
valores de mercado, não fez nenhuma distinção ou restrição aos ativos
relativos a investimentos em participações societárias. Assim, o contribuinte
fiscalizado deveria, no momento da aquisição, “registrar o valor de mercado
de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade do bem ou direito que lhe deu causa”.
Por serem as Companhias BVSP e CBLC os principais ativos da Bovespa
Holding S.A., o valor de mercado desta, nos pregões da Bolsa de Valores, de
cerca de R$ 17 bilhões na época, refletia o valor de mercado do somatório
daquelas, que eram as empresas operacionais, inclusive quanto à sinergia, que
poderia ser avaliada como ativo.
Tanto, que o próprio laudo de avaliação da Bovespa Holding S.A., elaborado
pela Delloite, tem por base a avaliação daquelas duas companhias e não os
resultados futuros da Bovespa Holding S.A., propriamente dita, que receberia
os dividendos daquelas.
As regras dispostas nos incisos I, II e III do artigo 7o não tiveram por fim
ordenar o reconhecimento dos fundamentos econômicos do ágio, discriminados
nas letras “a”, “b” e “c” do art. 20 do DL 1.598/77, mas de determinar o
procedimento contábil aplicável a cada elemento do patrimônio aos quais se
refere. São regras cogentes e coercitivas. Assim, quando determina que o
contribuinte “deverá” fazer o procedimento descrito, não lhe cabe escolher
e/ou realizar outro procedimento que lhe seja mais favorável.
Pelo simples fato de não ter avaliado os ativos de sua nova controlada pelos
seus valores de mercado, como determinado pela norma legal, não pode a
Nova Bolsa S.A. atribuir-lhes o valor do custo registrado na contabilidade,
para que o valor do ágio registrado seja classificado sob a denominação de
“Ágio por Rentabilidade Futura”, com intenção exclusiva de aproveitar-se de
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

uma vantagem fiscal. Permitir tal procedimento seria conceder um benefício
fiscal pelo descumprimento de uma determinação legal.
[...]
A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30
dias que antecederam 19.02.08 não é difícil de ser apresentada como
comprovante de escrituração. Todavia, os valores de negociação das ações em
pregões de bolsa de valores não apresentam a tecnicidade exigida pela Lei
para classificação dos fundamentos econômicos que possam ser atribuíveis ao
ágio, conforme previsto no Decreto-lei 1.598/77, artigo 20, § 2o, letra em suas
letras “a”, “b” ou “c”.
Embora o contribuinte tenha apresentado laudo de avaliação das Companhias
BVSP e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em
resultados futuros, tal avaliação não guarda relação com o valor utilizado para
registro contábil da aquisição (foi utilizado o valor de mercado das ações da
Bovespa Holding).
Esta questão ora trazida em seguida pela autoridade fiscal revelou-se presente em
todas as autuações anteriores, relativas aos processos já citados e pertinentes a outros fatos
geradores.
No recurso voluntário acerca da questão, de se dizer que já se travou extensos
debates em outros processos desta mesma autuação, e tanto o TVF quanto o recurso repetem, em
sua essência, os argumentos lá elencados.
No caso da Recorrente, em essência o seu contumaz argumento:
Efetivamente, não sendo a holding empresa operacional, ela não produz
riqueza ou gera fluxo de caixa. Por essa razão, o avaliador buscará a essência
da rentabilidade da holding, que, no caso, refere-se às controladas da Bovespa
Holding e na capacidade destas de produzir resultados futuros.
Reconhece-se, portanto, de forma unânime, a possibilidade de uma empresa
holding ser adquirida com ágio baseado em rentabilidade futura, ainda que
tal rentabilidade seja a de suas empresas controladas e/ou coligadas, na
medida em que “não há restrição quanto à natureza do ativo que gerará a
rentabilidade” e que a lei “não faz qualquer distinção quanto à origem desse
resultado”.
Não há que se alegar, portanto, que o laudo da Deloitte seria insuficiente à
demonstração da expectativa de rentabilidade futura. Como visto, tal análise é
plenamente válida e aceita, inclusive por este Conselho, o que demonstra a
suficiência da documentação que fundamentou as amortizações de ágio
questionadas nos autos.
[...]
Mais adiante, a Recorrente tece comentários acerca do decidido no Acórdão no
1401-001.908, (outro processo, mesma autuação) em que se comentou acerca de eventual valor
residual mencionado no TVF, que seria obtido após a avaliação a valor de mercado, e daí alocar
tal valor à rentabilidade futura da Bovespa Holding, citando também uma decisão constante de
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

outro processo de no 16327.720307/2017-34 (mesma autuação), no mesmo sentido, qual seja, de
“... à época dos fatos analisados, legislação fiscal já impunha um caráter residual ao ágio por
rentabilidade futura, tal como na tese fiscal aqui explorada”.
Em nenhum momento de seu TVF, a autoridade fiscal faz este tipo de digressão,
pelo contrário, sempre reiterando sua conclusão de que:
É inconteste que a mais-valia - atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A. -
refere-se ao valor de mercado de suas subsidiárias (bens do ativo daquela).
Ainda, o artigo 7o da Lei 9.532/97 determina que o contribuinte deverá registrar
contabilmente os valores de ágio que tenham como fundamentos econômicos as alíneas “a” e “c”
do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 20 - ...
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Estes eram os critérios da fundamentação econômica do ágio, não havendo que se
misturar ambas as apurações conforme quer a Recorrente, para justificar seu enquadramento no
item ‘b’ supra, fazendo cálculos de eventual valor residual, acrescentando que “ao segregar o
valor do ágio, da maneira acima exposta, a Recorrente adiantou-se ao novo regramento
contábil que estava em vigor no Brasil, em decorrência da introdução da Lei no 11.638/2007...”.
À época do surgimento do ágio contestado (2008) a legislação vigente era a
reproduzida acima e percebe-se, facilmente, que não há espaço para confusão entre os conceitos,
pois são diferentes, ou se faz um ou outro, não há como misturá-los.
Esta questão trazida de valor residual, apesar de citada no TVF, sem maiores
detalhes por parte da autoridade fiscal, não tem, ao meu sentir a projeção que lhe deu a
Recorrente.
Como bem lembra a Recorrente, tal situação apareceu, explicitamente, com o
novo regramento contábil, notadamente em seus detalhes com a Lei no 12.973 de 2014, a qual
alterou substancialmente o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, criando as figuras de mais valia e
menos valia, que corresponderia à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida
e o valor de patrimônio líquido.
O ágio por rentabilidade futura, então denominado goodwill, seria apurado, este
sim, de maneira residual, saindo do confronto entre a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório do valor de patrimônio líquido e/ou a mais/menos valia.
Reproduzo, novamente, a posição da autoridade fiscal:
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

Por serem as Companhias BVSP e CBLC os principais ativos da Bovespa
Holding S.A., o valor de mercado desta, nos pregões da Bolsa de Valores, de
cerca de R$ 17 bilhões na época, refletia o valor de mercado do somatório
daquelas, que eram as empresas operacionais, inclusive quanto à sinergia, que
poderia ser avaliada como ativo.
Tanto, que o próprio laudo de avaliação da Bovespa Holding S.A., elaborado
pela Delloite, tem por base a avaliação daquelas duas companhias e não os
resultados futuros da Bovespa Holding S.A., propriamente dita, que receberia
os dividendos daquelas.
As regras dispostas nos incisos I, II e III do artigo 7o não tiveram por fim
ordenar o reconhecimento dos fundamentos econômicos do ágio, discriminados
nas letras “a”, “b” e “c” do art. 20 do DL 1.598/77, mas de determinar o
procedimento contábil aplicável a cada elemento do patrimônio aos quais se
refere. São regras cogentes e coercitivas. Assim, quando determina que o
contribuinte “deverá” fazer o procedimento descrito, não lhe cabe escolher
e/ou realizar outro procedimento que lhe seja mais favorável.
Pelo simples fato de não ter avaliado os ativos de sua nova controlada pelos
seus valores de mercado, como determinado pela norma legal, não pode a
Nova Bolsa S.A. atribuir-lhes o valor do custo registrado na contabilidade,
para que o valor do ágio registrado seja classificado sob a denominação de
“Ágio por Rentabilidade Futura”, com intenção exclusiva de aproveitar-se de
uma vantagem fiscal. Permitir tal procedimento seria conceder um benefício
fiscal pelo descumprimento de uma determinação legal.
Na conclusão fiscal, nada de menção a eventual valor residual.
Transcrevo, em seguida, excertos da Declaração de Voto da ex-Conselheira
Adriana Gomes Rêgo, Redatora ad hoc Designada, proferido no Acórdão CSRF de no 9101-
002.758, processo administrativo fiscal de no 16327.001536/2010-80, em sessão de 05/04/2017,
desta mesma autuação, mas pertinente aos fatos geradores de 2008 e 2009, notadamente naquilo
que se refere à contestação da fundamentação econômica do ágio atribuída pela Recorrente.
Primeiramente, o voto do Relator, proferido pelo Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão, em resumo e naquilo que pertence ao assunto:
De fato, ao analisarmos pormenorizadamente o laudo de fls. 1205/1250,
verifica-se que o objeto da avaliação, em realidade, é o fluxo de caixa
produzido pelas operações das empresas controladas pela Bovespa Holding, e
não pelas suas próprias operações. Isto equivale a dizer que a avaliação deste
laudo diz respeito ao valor econômico e, portanto, ao valor de mercado das
suas subsidiárias, que são seus ativos. Sendo assim, revela-se irrepreensível a
conclusão da autoridade fiscal no sentido de enquadrar o ágio em questão na
hipótese prevista no inciso I, do §2o, do art. 385 do RIR/99, qual seja, ágio com
fundamento em valor de mercado de bens do ativo da Bovespa Holding
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade.
Nem se diga que, por se tratar de subsidiárias integrais da Bovespa Holding
S/A, tudo se passaria como se fosse um patrimônio só, uma pessoa jurídica
única, e que, por consequência, a avaliação do conjunto das operações das
subsidiárias equivaleria a avaliar as operações da controladora. É consabido
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

que o Direito Pátrio adota a autonomia de cada pessoa jurídica, da
controladora e de suas subsidiárias, que têm personalidades jurídicas distintas.
Também nas Normas Contábeis adotadas nacional e internacionalmente, há a
separação dos patrimônios de cada entidade, segundo o Princípio da Entidade
(art. 4o da Res. CFC no 750/93).
[...]
[...} Em vez disso, o laudo traz projeções de receitas e de custos de titularidade
de suas subsidiárias, a demonstrar que o objeto de avaliação é, em realidade, o
valor de mercado das empresas controladas pela Bovespa Holding.
Enfim, foi avaliado o valor de mercado dos seus ativos, como bem concluiu a
autoridade fiscal.
Declaração de Voto da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Redatora ad hoc
Designada:
[...]
Além disso, consigna a Fiscalização que o ágio não poderia ter como
fundamento a expectativa de rentabilidade futura porque, como o que foi
avaliado foram os ativos da holding (BVSP E CBLC), o fundamento desse ágio
é o valor de mercado de ativos, alínea "a" do §2o do art. 20. Segundo a
Fiscalização:
“Assim, se a Nova Bolsa quisesse considerar algum 'ágio por rentabilidade
futura', deveria considerar somente aquele que ultrapassasse o valor de mercado
dos ativos e passivos da controlada.
[...]
As participações societárias nas companhia CBLC e BVSP são os únicos bens
que estão registrados no ativo da Bovespa Holding S.A. e obviamente são os
bens que levaram a determinação do custo de aquisição do investimento. Assim,
se houvesse algum ágio relacionado ao custo de aquisição este ágio teria por
fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido
avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade.”
Com base nesses fundamento é que a Fiscalização concluiu que o fundamento
econômico do ágio resultante da incorporação de ações da Bovespa Holding
S.A pela Nova Bolsa não poderia ser classificado como valor de rentabilidade
futura.
Discordo da tese da Fiscalização de que o ágio é inexistente. Mas concordo
que o ágio não estava calcado na rentabilidade futura do investimento
adquirido, no caso a Bovespa Holding, pois o laudo de avaliação apresentado
não avaliou a Bovespa Holding.
A respeito desse laudo, aduz a então recorrente em seu recurso voluntário que
o Auditor Fiscal responsável pela autuação não teria afirmado que este não
seria apto a aferir a expectativa de rentabilidade futura do Bovespa Holding,
que ele apenas disse que o laudo de referia às atividades da CBLC e BVSP,
"sem qualquer contestação ou impugnação ao laudo apresentado". Defendeu
que, por se tratar de uma holding, necessariamente a sua expectativa de
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

rentabilidade futura está relacionada a de suas controladas e acostou parecer
do Professor Eliseu Martins que, além de outros argumentos, manifesta-se por
dizer que uma holding pode ser avaliada de duas formas: com base nas
demonstrações contábeis consolidadas ou, alternativamente, a avaliação pode
se referir a cada uma das sociedades controladas individualmente, para depois,
se inserir essas avaliações no balanço da controladora. Referido parecer foi
acostado às fls. 2004/2.114.
Porém, compulsando-se os autos verifica-se que o referido laudo, elaborado
pela empresa de consultoria Deloitte, afirma: " a avaliação feita com base no
Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente refere-se às atividade de
suas subsidiárias integrais CBLC e BVSP, que eram as empresas operacionais
pertencentes à Bovespa Holding S.A.". Neste sentido, aliás, são os
esclarecimentos da própria contribuinte durante o procedimento fiscal:
"Com relação ao valor de rentabilidade futura da Bovespa Holding S.A.,
esclarecemos que seus resultados refletiam aqueles de suas controladas,
notadamente a Companhia Brasileira de Liquidação e Custodia S.A. (CBLC
S.A.") e a Bolsa de Valores de São PauloBVSP S.A.("BVSP S.A."), conforme
de Avaliação Econômico Financeira elaborado pela DTT"
Mais adiante, assim se posicionou a Redatora, quando faz a sua oportuna
consideração quanto ao Princípio da Entidade, pois tanto lá quanto aqui, apesar de um
palavreado diferente, mas em sua essência igual em ambos, a Recorrente afirma, neste recurso,
que, segundo a tese de Eliseu Martins, “... a expectativa de rentabilidade futura nada mais é que
uma forma de mensurar o valor de um ativo ou de um conjunto de ativos – como é o caso de
uma companhia. Ou seja, não há como existir a expectativa de rentabilidade futura de algo
que não seja de um ou de um conjunto de bens de uma empresa ou da própria empresa.”
O relato da Redatora:
Todavia, a Resolução CFC no 750/93, ao abordar o Princípio da Entidade, bem
demonstra que "as somas e agregações de patrimônios de diferentes Entidades
não resultam em nova Entidade":
“2.1 O Princípio da Entidade
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade
ou instituição.
Parágrafo único. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico
contábil.”
2.1.1 A autonomia patrimonial
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o
patrimônio de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus
sócios ou proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma
pessoa física, ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos
de pessoas, tais como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosas, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo,
aquele juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade.
[...]
Conforme relatoriado, então, vimos também que a Recorrente, em preliminar,
arguiu afronta ao art.146 do CTN, algo que não se pode aceitar, pois, conforme mostrado no
exame de mérito da autuação, não ocorreu nenhuma situação que ensejasse violação ao
dispositivo alegado.
Nesse ponto, nada tenho a acrescentar ao decidido pelo órgão de primeira
instância, que deu o devido rechaço à pretensão da Recorrente. A seguir seu Voto:
Preliminarmente
1. Da inadmissível Mudança de Critério Jurídico da Fiscalização – Afronta ao
art. 146 do CTN
O contribuinte alega que nas autuações anteriores efetuadas pelo mesmo fiscal,
relativo aos mesmos fatos foram adotados critérios jurídicos totalmente
diversos da presente autuação. Cita acórdãos do Carf que entendem que a
alteração de critério jurídico somente alcança fatos geradores ocorridos
posteriormente a essa alteração.
Sobre o tema, assim dispõe o art. 146 do CTN, invocado pela impugnante:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
Iniciando a análise da matéria, releva esclarecer que a alteração de critério
jurídico deve ser entendida como uma mudança de posição interpretativa da
Administração Tributária a respeito de determinada norma. No dizer de Hugo
de Brito Machado (Curso de Direito Tributário, Editora Malheiros, 2008, p.
176), “há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra,
sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta.”
A modificação de critério jurídico mencionada no art. 146 do CTN vincula--se
a uma modificação, uma alteração na adoção de critérios legalmente
estabelecidos, ou, principalmente, na mudança de interpretação dada à
legislação tributária pela administração, sendo incabível incluir nesse rol a
apuração de infração em fiscalizações anteriores. O art. 146 do CTN não
engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos geradores, ainda que
referentes à mesma operação societária. Não há espaço para alegações sobre
mudança de critério jurídico quando se trata de lançamentos relativos a fatos
geradores distintos.
Importante lembrar que o inconformismo da contribuinte é quanto a novos
fundamentos, trazidos pela autoridade fiscal, para determinar a glosa de
despesas com amortização de ágio. Essas despesas, é bom frisar, foram
totalmente glosadas em períodos anteriores e, agora, são novamente objeto de
glosa. Para a contribuinte, os argumentos trazidos pela autoridade fiscal, no
primeiro processo administrativo, são vinculantes e não podem ser modificadas
em períodos posteriores. Como dito acima, não é esse o intuito do citado art.
146 do CTN, que não prevê o engessamento da atividade tributante em um
determinado período, mas sim a segurança jurídica do ato administrativo do
lançamento, ou de determinada norma que estabeleça uma regra infralegal. No
caso em apreço, não se vê nenhuma dessas hipóteses, uma vez que não há
revisão de lançamento por força de erro de direito, nem, tampouco, alteração
de critérios jurídicos adotados pela fiscalização.
Por essas razões, não há espaço para suscitar violação ao art. 146 do CTN, e,
portanto, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pela recorrente.
Relativamente aos argumentos trazidos acerca da necessidade de se observar as
alterações trazidas pela Lei 13.655/2018, quando, em síntese, alegou a Recorrente que “...as
autoridades julgadoras devem observar, obrigatoriamente, as ‘orientações gerais da época’
(jurisprudência judicial ou administrativa) quando dos julgamentos.”, de se dizer que tal tipo de
argumentação já mereceu apreciação por parte deste Tribunal, assunto pacificado em face da
publicação da Súmula CARF de no 169, a saber:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

DO LANÇAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO – CSLL
Na sequencia, como vimos, o Recorrente alega não haver previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização do ágio considerada
indedutível pela fiscalização. Que no TVF não teria se mencionado o dispositivo legal a
embasar tal adição o que ratificaria sua argumentação. Colaciona também ementário
administrativo que estaria a corroborar seu entendimento.
A despeito do entendimento firmado nos julgados administrativos colacionados,
segundo os quais não se poderia utilizar o artigo 57 da Lei 8.981/95 (mencionado no Auto de
Infração da CSLL) para justificar a adição das despesas com amortização do ágio na base de
cálculo da CSLL, é de reconhecer exatamente o contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a
intenção do legislador de evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as
sistemáticas tinham de comum, que era o cenário vigente à época dos fatos. Por exemplo: como
as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado contábil do
período de apuração - torna-se dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita líquida,
custos e despesas operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente
definidos na legislação do IRPJ.
Também seria desnecessário a existência de um comando legal que autorize a
exclusão, por exemplo, dos resultados positivos de participação societária (investimentos), na
determinação da base de cálculo da CSLL, exatamente por adoção do artigo 57 da Lei 8.981/95
em questão, que, no caso, decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração
daqueles investimentos, construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a manutenção
dos referidos ganhos à margem da incidência tributária. Em sentido contrário, como a legislação
do IRPJ determina a adição dos resultados negativos de participação societária (avaliados pelo
MEP) na determinação do lucro real, objetivando igualmente a que esses valores deduzidos na
escrituração contábil não influenciem o lucro real do período, igualmente devem ser adicionados
na apuração da base de cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do legislador de
mantê-los distanciados da tributação das aludidas operações, agora pelo lado da redução da base
imponível.
Portanto, o juízo feito pela Administração Tributária corrobora o entendimento
acerca da aplicabilidade do comando contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de 1995, à hipótese
aqui tratada, ao prever para a CSLL as mesmas regras e condições de dedutibilidade de
amortização do ágio existentes em relação ao IRPJ.
Ora, os valores atribuídos pelo contribuinte à amortização de ágio não poderiam
ser excluídas do lucro real, conforme fartamente demonstrado no TVF, obtendo-se, no caso, uma
redução tributária por meio de utilização indevida do benefício fiscal previsto no art.386 do
RIR/99. Há um vício nas operações que levaram à dedutibilidade, o que não pode ser admitido
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

nem para o IRPJ e nem para a CSLL, por decorrência lógica. Desta maneira, reputam-se
perfeitos os lançamentos efetuados no que diz respeito, também, à CSLL.
DA MULTA ISOLADA
As alegações trazidas, em sua essência, no recurso repetem aquelas apresentadas
perante a decisão recorrida, a qual deu o devido tratamento, que adoto como razão de decidir:
Da alegação de impossibilidade da Cobrança da Multa Isolada em Razão da
Falta de Recolhimento do IRPJ e da CSLL por Estimativa.
O contribuinte alega que a multa isolada somente pode ser exigido caso o fisco
verificasse a falta de recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente,
com base em estimativas mensais, antes do término do ano-base, como
reiteradas decisões do CARF (Acórdãos no 1402-001.211) e no 9101-001.854.
No mesmo sentido a Súmula no 82 do CARF e a Sumula no 105 do CARF e o
acórdão 1202-001.228. No mesmo sentido AgRg no REsp 1.499.389/PB.
Encerrado o ano calendário, descabe exigir as estimativas não recolhidas, vez
que já evidenciada a apuração final do tributo passível de lançamento se não
recolhido e/ou declarado. Contudo, a lei não deixa impune o descumprimento
da obrigação de antecipar os recolhimentos decorrentes da opção pela
apuração do lucro real, estipulando desde a redação original do art. 44, §1o,
inciso IV da Lei no 9.430/96 a exigência isolada da multa por falta de
recolhimento das estimativas.
O contribuinte cita as seguintes Sumulas do CARF:
Súmula CARF no 82
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
Súmula CARF no 105
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
A Súmula CARF no 82 trata da impossibilidade de lançamento das estimativas
propriamente ditas, após o encerramento do ano calendário, que não é o caso
dos autos.
A Súmula CARF no 105 não é vinculante, no entanto, cabe esclarecer que a
Súmula se refere à redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
anteriormente ao advento da Lei no 11.488/2007.
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

A redação anterior do art. 44, caput, da Lei no 9.430/1996, determinava a
aplicação, tanto da multa de ofício, quanto da multa isolada “sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição” como segue:
“Art.44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:”
Porém, a partir da vigência MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, dando-lhe nova redação, referido preceito legal passou a ter a
seguinte dicção:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:”
Note-se que, com essa nova redação, caput do artigo, as bases de cálculo —
então comuns – de cada uma daquelas penalidades, às quais (bases de cálculo),
por decorrência, devem ser agora extraídas dos respectivos incisos:
“I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Logo, tendo sido alterada a base de cálculo eleita pelo legislador para a multa
isolada, da totalidade ou diferença de tributo ou contribuição para valor do
pagamento mensal, não há mais qualquer vínculo, ou dependência, da multa
isolada com a apuração de tributo devido.
Diante do acima exposto, deve ser mantida a multa isolada lançada.
Relativamente aos argumentos dirigidos ao cancelamento da Multa em face de
eventual dúvida da autuação, transcrevo o voto da decisão recorrida, que adoto:
Do pedido cancelamento da Exigência da Multa em caso de Dúvida
O contribuinte alega que caso venha-se a decidir pela manutenção do
lançamento que deu origem a este processo e tal decisão não ocorra por
unanimidade de votos, isto é, se dê por meio de julgamento em que haverá
divergência de entendimentos entre os Julgadores, é razoável considerar que
há, no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração. Portanto, a multa deve
ser cancelada conforme artigo 112 do CTN.
Quanto a aplicabilidade do artigo 112, do CTN, equivoca-se a impugnante,
pois ele é aplicável quando o julgador, na análise do caso concreto e diante das
provas dos autos, resta em dúvida quanto à capitulação legal do fato ou quanto
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.911 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720963/2019-07

à sua natureza, suas circunstâncias materiais, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos. No caso, todavia, tal dúvida inexiste, eis que os fatos que levaram
à autuação estão claramente delineados no Termo de Verificação Fiscal e
respectivo auto de infração.
Dar a tal dispositivo o alcance pretendido pela impugnante faria com que este
tivesse o condão de excluir a penalidade sempre que houvesse um conflito de
interpretação dos fatos entre as autoridades fiscais e os contribuintes.
Definitivamente não é este o caso.
O CTN prevê a chamada interpretação benéfica quando houver dúvida em
relação às circunstâncias fáticas de cada caso, mas não autoriza o benefício em
função de entendimento jurídico diverso da pretensão do contribuinte.
Relativamente à solicitação de observância do disposto no artigo 28 da Lei no
13.988/20, nada tenho a comentar.
Conclusão
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade dos lançamentos e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1842
DF CARF MF
Original